Tribunal: TJMT
Processo: 0010695-85.2018.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010695-85.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Alteração de limites, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), BENEDITO PEREIRA MARQUES (APELANTE), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALBERTO DE JESUS DA SILVA - CPF: 534.942.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVANE DA CRUZ BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE PEREIRA MARQUES - CPF: 230.744.421-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANOTACISO JOSE MARIA - CPF: 810.123.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ALVES DE ARAUJO - CPF: 362.177.431-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIENE DIAS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PEREIRA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JESSIEL DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA (VÍTIMA), ARLINDO JOSÉ PEREIRA (VÍTIMA), SEBASTIÃO MORTAES (VÍTIMA), UELTON DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), BENEDITO PEREIRA MARQUES - CPF: 321.884.551-34 (APELANTE), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010695-85.2018.8.11.0006

APELANTE: BENEDITO PEREIRA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP] POR TRÊS VEZES, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA [ART. 288, PAR. ÚNICO, DO CP] E ESBULHO POSSESSÓRIO [ART. 161, § 1º, II, DO CP] – PRELIMINAR REJEITADA – PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – DESVALORAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [ART. 59, CP] – DESCABIMENTO – AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL [ART. 69, CP] – RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA [ART. 71, PAR. ÚN., CP] – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO DELITO DE ESBULHO POSSESSÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Eventual nulidade ocorrida na instrução criminal dos processos de competência do júri deve ser arguida até a pronúncia, sob pena de preclusão. Precedentes do STJ

As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

É possível a utilização de uma das causas de aumento para negativar as circunstâncias do crime na primeira etapa dosimétrica.

A prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras circunstâncias próximas impõe o reconhecimento da continuidade delitiva [art. 71, parágrafo único, do CP].

Transcorrido lapso temporal superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, acrescido de 1/3 [um terço] em virtude da reincidência [art. 110, caput, do CP], deve ser reconhecida a prescrição retroativa do delito de esbulho possessório.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010695-85.2018.8.11.0006

APELANTE: BENEDITO PEREIRA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada por BENEDITO PEREIRA MARQUES, condenado pelos crimes de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, I e IV, do CP] por três vezes, associação criminosa [art. 288, par. único, do CP] e esbulho possessório [art. 161, § 1º, II, do CP], crimes pelos quais foi apenado com 52 [cinquenta e dois] anos, 4 [quatro] meses e 24 [vinte quatro] dias de reclusão, 3 [três] meses de detenção.

Alega, em preliminar, a nulidade absoluta do reconhecimento realizado na fase inquisitiva e das declarações das testemunhas, obtidas, no seu entender, por meio ilícito, o que inquina o julgamento.

No mérito, quanto aos crimes de homicídio qualificado, sustenta que a decisão do júri popular é manifestamente contrária à prova dos autos, pois não há provas que o apelante determinou a execução das vítimas. Subsidiariamente, pede o afastamento do concurso material [art. 69, CP] e a aplicação do concurso formal [art. 70, CP], com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em relação aos crimes de associação criminosa e esbulho possessório, almeja o reconhecimento da prescrição. Se não atendida, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público, nas contrarrazões, requer o não conhecimento da preliminar invocada pela defesa, ou a rejeição dela.

Quanto ao mérito recursal, aduz que o veredito do Conselho de Sentença está amparado nas provas dos autos e não merece reparo. Refuta o pleito de reconhecimento de concurso formal, porque não suscitado na sessão plenária e por não preencher os requisitos legais do art. 70 do CP, como também o pedido de redimensionamento da reprimenda. Por fim, requer o reconhecimento da prescrição retroativa quanto ao esbulho sucessório.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
“pelo não acolhimento da preliminar e no mérito pelo parcial provimento do apelo interposto, tão somente para que seja reconhecida a prescrição do crime de esbulho possessório, mantendo-se, no mais, incólume a sentença guerreada”
.
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010695-85.2018.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO E DAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS NO INQUÉRITO POLICIAL

O apelante suscita a ocorrência de nulidade dos
“reconhecimentos”
e das declarações prestadas na fase inquisitorial pelas testemunhas CARMEM LÚCIA DOMINGOS DE OLIVEIRA, ÂNGELA MARIA DOMINGOS DE OLIVEIRA CURADO e ROSEMARI MONTEIRO PIRES.

Argumenta que o reconhecimento não obedeceu a regra insculpida no artigo 226 do CPP e que as referidas testemunhas
“assinaram sem ler”
os termos de declaração que lhes foram apresentados pelos policiais.

De proêmio, verifico que não foi feito, em momento algum, no inquérito policial, qualquer reconhecimento – seja ele fotográfico ou pessoal – de BENEDITO como um dos autores dos crimes que lhe foram imputados.

O que se observa é que as referidas testemunhas – viúva, irmã e mãe da vítima UELTON – limitaram-se a mencionar a atuação de BENEDITO como líder de um grupo de
“grilagem”
de áreas rurais na região, do qual o
de cujus
era integrante e agia sob as ordens do apelante.

Além do que, eventual nulidade das provas colhidas na fase investigativa não nulifica a ação penal, uma vez que tanto a pronúncia quanto a decisão do júri popular foram precedidas da produção de provas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não bastasse isso, o apelante não questionou, em nenhum momento, a suposta
“nulidade”
, somente vindo a fazê-lo no apelo.

Nesse ponto, registro que a decisão de pronúncia transitou em julgado sem interposição do recurso em sentido estrito, e que não há registro, na ata do julgamento plenário, de eventual alegação de nulidade.

De acordo com a regra contida no art. 593, inc. III,
“a”
, do CPP, das decisões do Tribunal do Júri somente caberá apelação quando ocorrer nulidade
posterior
à pronúncia, o que não é caso dos autos.

A Corte Cidadã já decidiu que
“eventual nulidade ocorrida na instrução criminal dos processos de competência do júri
deve ser arguida até a pronúncia
, sob pena de preclusão [...]”
(HC 44.040/SP, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2006, DJ 22/05/2006, p. 252).

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

BENEDITO PEREIRA MARQUES
, vulgo DITO PRETO, foi denunciado juntamente com
DONIZETE PEREIRA MARQUES
, vulgo ADÃO,
MARCOS PEREIRA FILHO
, vulgo MARQUINHOS,
JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS
, vulgo NEGO VELHO ou NEGÃO,
ANOTACISO JOSÉ MARIA
, vulgo NOZINHO,
ALBERTO DE JESUS DA SILVA
, vulgo NEGO BETO,
PEDRO ALVES DE ARAÚJO
, vulgo PEDRINHO,
ARIENE DIAS FERREIRA
, vulgo LENO, e
ADVANE DA CRUZ BARROS
, vulgo BEBINHO, pelos seguintes fatos delituosos:

“(...)I. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de setembro de 2012, por volta das 09h00, nas dependências da Fazenda Nova Bom Jesus – zona rural do município de Porto Esperidião/MT, BENEDITO PEREIRA MARQUES, DONIZETE PEREIRA MARQUES, MARCOS PEREIRA FILHO, JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS, ANOTACISO JOSÉ MARIA, ALBERTO DE JESUS DA SILVA , PEDRO ALVES DE ARAÚJO, ARIENE DIAS FERREIRA , ADVANE DA CRUZ BARROS , após ajuste prévio e auxílio mútuo, imbuídos de animus necandi decorrente de motivo torpe e utilizando-se do emprego de emboscada (tornando impossível a defesa das vítimas), de posse de armas de fogo diversas, como revólveres, espingardas e carabinas, ceifaram a vida de ANTÔNIO JESSIEL DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA, ARLINDO JOSÉ PEREIRA, SEBASTIÃO MORTAES, e UELTON DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA, causando-lhes, pois, as lesões discriminadas nos exames necroscópicos juntados aos autos.

Conforme restou-se apurado, o bando criminoso, comandado sobretudo pelos denunciados Benedito, vulgo “Dito Preto”, Juarez, vulgo “Nego Velho” e Anotaciso, vulgo “Nozinho”, há tempos vinham perpetrando ações na região de Porto Esperidião no sentido de invadir terras e comercializá-las ilegalmente, repartindo o valor da venda, para tanto utilizando-se de expedientes ameaçadores e violentos. Assim, pois, ocorreu com o senhor Geraldo Pilati Alba, proprietário da Fazenda Nova Bom Jesus, o qual, nos últimos anos, vinha sendo vítima de diversos atos de truculência por parte do bando formado por “Dito Preto” e seus comparsas, tais como tentativa de homicídio, incêndio criminoso, assalto a mão armada e ameaças – inclusive por escritos pintados em alguns pontos da fazenda com os seguintes dizeres, dentre outros: “emboscada”, “perigo”, “tocaia” –, certo que no dia 14 de setembro de 2012, um novo ato de violência fora realizado, dessa vez, contudo, gerando quatro mortes, após torpe e cruel manobra delitiva executada pelos seus membros.

Neste sentido, apurou-se pelas investigações policiais que o grupo formado pelos indivíduos acima se encontrava rotineiramente na residência do indiciado Anotaciso José Maria, vulgo “Nozinho”, na cidade de Nova Lacerda, bem como no bar de Alberto de Jesus, vulgo “Nego Beto”, na cidade de Pontes e Lacerda, para armarem os estratagemas de invasão das terras pertencentes, dentre outros, ao senhor Geraldo – já que proprietário de fazenda de grandes proporções –, e modus operandi do grupo, ai incluída a necessidade de ceifar a vida daqueles que se mostrassem como obstáculo a tal objetivo, o que demonstra bem a personalidade dos membros e repugnância aos atos por eles combinados e executados.

Assim, inicialmente os membros combinaram, principalmente por telefonemas dos denunciados Juarez e Benedito – o qual, segundo consta dos autos, efetuou inúmeras ligações a Uelton Dione convocando-o para a empreitada – que se deslocariam à Fazenda Nova Bom Jesus no dia 11/09/2012 para a tão estudada invasão do local, chamado pelos participantes de “Grilo da Vila Cardoso”, o que, contudo, não ocorreu por receio de serem pegos pela polícia.

Todavia,
Benedito “Dito Preto” voltou a ajustar a manobra delitiva para dias depois, tendo efetuado ligações aos seus parceiros
, entre eles seus irmãos Marcos (Marquinhos) e Donizete (Adão), além de Juarez,
e combinado uma nova reunião para o dia 13/09/2012, quando se encontraram no “Bar do Nego”
, em Pontes e Lacerda, de propriedade do indiciado Alberto de Jesus, o “Nego Beto”. No dia seguinte, consta que Uelton Dione Domingos de Oliveira, que fazia parte do bando, deixou sua moto na residência do denunciado Juarez Francisco; após, se encontraram com os demais membros do bando e partiram, logo de manhã, rumo à fazenda, utilizando-se, dentre outros automóveis, de um Gol Vermelho de propriedade de “Nego Beto”,
uma Saveiro, dirigida por Benedito
, e ainda, dois carros mais velhos.

Chegando ao local, após utilizarem uma estrada denominada, “Ferrugem”, rastejaram pela mata, na parte de trás da fazenda, até chegar na casa do retiro, onde estavam descansando, nas proximidades, Arlindo José Pereira, Sebastião Mortaes e Antônio Jessiel do Espiríto Santo, que faziam a segurança particular da fazenda desde o dia 09 daquele mês – tendo em vista o receio do proprietário de sua fazenda ser alvo de novas investidas –,
momento em que, sem dar qualquer chance de reação e de forma repentina, passaram a atirar contra aqueles, numa verdadeira emboscada, cruel e sem possibilidade de defesa
.

Enquanto as vítimas Arlindo e Sebastião foram alvejadas imediatamente, logo na aparição aterrorizante do bando, tendo sido atingidos por inúmeros disparos mortais, inclusive na região facial, Antônio, ao tentar desesperadamente fugir da matança, fora alvejado por dois disparos nas costas, mais especificamente na região escapular. Ato contínuo,
o bando ainda decidiu por subtrair todas as armas e munições que estavam em posse das vítimas
.

Todavia, os funcionários Altair Douglas Vieira e um outro indivíduo, de apelido “Galego”, também contratados pelo senhor Geraldo, conseguiram empreender fuga do local, uma vez que se encontravam no curral quando dos fatos, mas também sem qualquer possibilidade de enfrentamento ao grupo de “Dito Preto”, certo que “Galego” ainda veio encontrar, ocasionalmente, o proprietário poucas horas depois do evento, na porteira de entrada da fazenda, desesperado por ajuda. Altair ficara ainda escondido na mata até a manhã do dia seguinte, sendo depois avistado por policiais da base do Gefron.

Consigne-se que, após investigações e inquirições diversas realizadas pela Polícia, chegou-se à conclusão de que Geraldo havia contratado os cinco rapazes sem lhes informar, de modo preciso, a real situação da fazenda, certo que nem mesmo sabiam que receberiam armas do proprietário, como de fato ocorrera ao chegarem no local. Altair, inclusive, afirmou em depoimento que os cinco funcionários ali estavam há alguns dias apenas, e sempre rezando para que nada de ruim pudesse acontecer. Ou seja, não eram pessoas ligadas a conflitos e manuseio de armas de fogo, não tendo chance alguma quando da aterrorizante ação do bando.

A continuar, após o evento homicida, o grupo voltou pelo mesmo caminho percorrido para alcançar o retiro da fazenda. Todavia,
no início do retorno, o bando criminoso decidiu, como último ato da ação, ceifar a vida de um dos membros, Uelton, o que se deu em razão deste último ter problemas com Juarez e Nozinho
– dois dos principais participantes do grupo –, em razão de outras invasões, conforme minuciosamente explicado por algumas testemunhas. Assim,
Uelton, também de forma cruel e sem chances de defesa, foi alvejado por 09 (nove) disparos de arma de fogo
, certo que os grileiros levaram, em seguida, todos os seus pertences, como o aparelho de celular e a quantia de R$ 5.000,00, provavelmente oriunda de ações invasivas de terras, já que, com o seu trabalho de moto taxista não ganhava tal quantia.

Após diligências investigativas, apurou-se que Uelton temia ser vítima de uma tocaia dos dois denunciados acima, os quais têm grande influência no grupo, conforme já havia confidenciado anteriormente aos seus familiares, tudo em virtude de um fato envolvendo grilagem e pagamento pelos serviços respectivos.

Saliente-se, por fim, que as investigações realizadas pela polícia sempre apontavam os indivíduos acima qualificados como os membros do grupo, havendo neste sentido depoimentos de testemunhas, bem como relatórios investigativos, todos indicando os denunciados, de forma específica e pormenorizada, como participantes ativos do bando armado.

II. DO CRIME DE ESBULHO POSSESSÓRIO:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e lugar supra mencionadas, BENEDITO PEREIRA MARQUES, DONIZETE PEREIRA MARQUES, MARCOS PEREIRA FILHO, JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS, ANOTACISO JOSÉ MARIA, ALBERTO DE JESUS DA SILVA, PEDRO ALVES DE ARAÚJO, ARIENE DIAS FERREIRA, ADVANE DA CRUZ BARROS, após ajuste prévio e auxílio mútuo, invadiram, com violência às vítimas acima citadas, terreno alheio, especificamente a Fazenda Bom Jesus, para o fim de esbulho possessório.

Conforme se depreende da narrativa anterior, o bando liderado por Benedito já há certo tempo invadia fazendas da região com o intuito de vendê-las a terceiros, não sendo diferente com a Fazenda Nova Bom Jesus, invadida, mais uma vez, no dia dos fatos, para o fim de ali permanecerem e a retirarem de seu proprietário, certo que possivelmente alguns participantes do grupo continuaram na fazenda, depois do evento homicida, montando acampamentos nas áreas de difícil acesso, conforme se verifica em alguns relatórios investigativos (neste sentido, relatório de fls. 291/292).

III. DO CRIME DE BANDO/QUADRILHA ARMADO:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, entre os anos de 2011 e 2012, na região do município de Porto Esperidião/MT, BENEDITO PEREIRA MARQUES, DONIZETE PEREIRA MARQUES, MARCOS PEREIRA FILHO, JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS, ANOTACISO JOSÉ MARIA, ALBERTO DE JESUS DA SILVA, PEDRO ALVES DE ARAÚJO, ARIENE DIAS FERREIRA, ADVANE DA CRUZ BARROS, associaram-se entre si para o fim de praticar crimes diversos, como assaltos, ameaças, esbulhos possessórios e homicídios.

Conforme restou apurado,
o bando, organizado sobretudo pelo denunciado Benedito Pereira Marques, conhecido por atos truculentos relacionados à invasão de terras, vinha já há muito tempo perpetrando ações delituosas pela região, o que culminou com uma ação fatal onde 4 pessoas foram mortas
, conforme se descreveu acima.

De modo geral, restou demonstrado no curso das investigações que o grupo agia, preliminarmente, estudando a fazenda, seu proprietário e escritura. Após, de maneira violenta passava a derrubar e incendiar os imóveis, ultrapassando qualquer obstáculo que possa frear a ação delitiva. Por derradeiro, seus membros se instalam nas terras, como se suas fossem, comercializando-as posteriormente.

Em uma análise individual, apurou-se que, enquanto Benedito (Dito Preto) detinha as ordens gerais do grupo, exercendo a função de líder
, inclusive sob seus irmãos, Donizete (Adão) e Marcos (Marquinhos), que tinham, porém, atuação destacada, outros, como Uelton – falecido na chacina da Fazenda Nova Bom Jesus – Ariene (Leno) e Pedro (Pedrinho) ficavam encarregados da parte operacional das ações. Advane (Bebinho), por sua vez, não somente participava das ações como também dava apoio logístico nas empreitadas.

Juarez, por outro lado, não só participava frequentemente de atos executórios, como era responsável por aliciar novos capangas, fornecer armamento e elaborar planos de ação.

Alberto (Nego Beto) e Anotaciso (Nozinho), além de cederem suas residências/estabelecimento para as reuniões do bando, também participavam de ações, inclusive levantando dados e financiando os atos executivos; outrossim, davam suporte logístico a todos, cedendo veículos automotores. Saliente-se que ambos são conhecidos da região pelo envolvimento com invasões de terras.

V. DA CAPITULAÇÃO:

Ante o exposto, incursas estão as condutas de:

BENEDITO PEREIRA MARQUES, DONIZETE PEREIRA MARQUES, MARCOS PEREIRA FILHO, JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS, ANOTACISO JOSÉ MARIA, ALBERTO DE JESUS DA SILVA, PEDRO ALVES DE ARAÚJO, ARIENE DIAS FERREIRA, ADVANE DA CRUZ BARROS nas disposições constantes do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, por quatro vezes; artigo 288, parágrafo único, do Código Penal; artigo 161, §1º, inciso II; todos c.c art. 69 do CP.

Dessa forma, oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO a presente denúncia, requerendo que, recebida e autuada, sejam os denunciados citados, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, até decisão de pronúncia e posterior julgamento e condenação perante o Egrégio Tribunal Popular, intimando-se as testemunhas do rol abaixo para virem depor em juízo, em dia e hora a serem designados por Vossa Excelência, sob as cominações legais (...)" [ID. 93507038 – págs. 14/21].

No Inquérito Policial nº 067/2012, da Delegacia Municipal de Porto Esperidião, ALTAIR DOUGLAS VIEIRA, vulgo NEGUINHO, declarou o seguinte, em
15/09/2012
:

“Que reside na Comarca de São José dos Quatro Marcos por mais de 34 [trinta e quatro] anos; que exerce atividade remunerada como diarista ‘segurança em fazendas’; que sabe ler e escrever, estudou até a 5ª série do 1º grau; que presta este depoimento livre de qualquer coação ou ameaça; que esclarece o depoente que no dia 08/09 do corrente ano foi procurado pelo seu avô, PEDRO MATHIAS, dizendo que estava à procura de dez homens para trabalhar como segurança em uma fazenda no Distrito de Vila Cardoso, no município de Porto Esperidião; que o avô do depoente, PEDRO MATHIAS, não disse que na área onde iriam trabalhar havia conflito agrário, bem como pistoleiros, disse apenas que o proprietário da fazenda pagaria a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) mensais pelo serviço prestado; que o avô do depoente conseguiu contratar somente cinco seguranças para trabalhar na área, sendo: EZEQUIEL, ZEZÃO, ARLINDO, o depoente e um indivíduo que o depoente não sabe declinar seu nome, conhece somente de vista; que o depoente sempre vê esse indivíduo na praça matriz de São José dos Quatros Marcos; que no dia 10/09 do corrente ano, o proprietário da fazenda, sr. GERALDO PILATI ALBA, compareceu na cidade de São José dos Quatro Marcos, por volta das 15h00; que o sr. GERALDO conduzia um veículo Uno, de cor chumbo; por volta das 16h00, o depoente e seus amigos embarcaram no veículo do sr. GERALDO e seguiram viagem até sua propriedade rural, localizada no Distrito de Vila Cardoso, município de Porto Esperidião, chegando ao local por volta das 19h00; que o sr. GERALDO retirou do porta-malas do seu veículo os seguintes armamentos: uma espingarda de um cano, calibre 12, cano serrado; uma espingarda de dois canos, longa, calibre 12; um revólver calibre 38, com capacidade para seis disparos; uma carabina calibre 38, com capacidade para quinze disparos; uma espingarda calibre 22, com capacidade para quinze disparos, e os seguintes insumos: cinquenta munições calibre 22, trinta munições calibre 38, vinte cinco cartuchos calibre 12, todas intactas; que o sr. GERALDO deixou o depoente e seus amigos no local do antigo retiro e lhes entregou o armamento e insumos, sendo observado pelo depoente que, em data passada, houve um incêndio no local, pois estava queimando uma casa e um galpão; que o depoente, quando foi contratado pelo seu avô, indagou se no local havia casa para alojamento, este afirmou que tinha, porém ao chegaram no citado local perceberam que a realidade era outra, nada daquilo que havia sido dito era real; que diante dos fatos, o depoente e seus amigos estavam na iminência de desistir da empreitada; que nos quatro dias em que ficaram no local não fizeram nada, somente ficavam conversando entre eles e rezando, pedindo a Deus que não acontecesse nada de ruim ao grupo; nesses dias não perceberam nada de atípico, como movimentação na mata ou disparo de arma de fogo; que o grupo não fez nenhuma incursão na área da propriedade onde estavam fazendo a segurança; que o grupo pretendia ficar uns trinta dias no local; que na data de ontem o depoente foi o cozinheiro, terminou de fazer o almoço por volta das 8h30 da manhã e todos terminaram de comer por volta das 8h45; que após o almoço todos foram descansar; que EZEQUIEL pegou um papelão e colocou sob o solo, embaixo de uma mangueira e deitou; que ZEZÃO pegou um pedaço de madeira e ficou sentado em baixo da mangueira chupando laranja; ARLINDO armou uma rede e deitou; que o depoente e o outro rapaz, o qual não sabe declinar seu nome, foram descansar no curral, aproximadamente uns trinta metros distante; que o depoente deitou em uma rede e o rapaz deitou sobre uma tábua; que o depoente só percebeu a chegada dos criminosos que vieram por trás, pelo rio, rastejando na mata, eram de quatro a cinco pessoas, todos eles armados; que chegaram gritando ‘ei, ei’ e atirando, não dando chance de defesa a EZEQUIEL, ARLINDO e ZEZÃO, que foram alvejados por vários disparos de arma de fogo; que o depoente e o outro rapaz saíram correndo, embrenhando na mata; que deixaram para trás seus pertences pessoais, uma espingarda calibre 22 com capacidade para quinze disparos municiada, uma espingarda calibre 12, de cano serrado, municiada; que o depoente observou que seus amigos tinha sido alvejados, porém não sabia que eles haviam morrido; que o depoente, vendo a situação adversa, saiu correndo e ficou escondido na mata até por volta das 6h00 da manhã de hoje, quando pretendia ir embora para São José dos Quatro Marcos a pé; ao passarem frente à base do GEFRON daquela localidade foi detido e conduzido até à base do GEFRON de Porto Esperidião, onde foi inquirido na DEPOL pela PJC; que o outro amigo, o qual o depoente não sabe declinar seu nome, tomou outro rumo, ignorado e não sabido, e desde então o depoente não mais viu ou teve contato com ele; que o depoente não sabe dizer se ele ainda está vivo; que o depoente ficou sabendo que seus amigos ZEZÃO, ARLINDO e EZEQUIEL morreram lá na base do GEFRON do Distrito de Vila Cardoso; que indagado pela autoridade policial, o depoente informa que não consegue descrever as características físicas dos criminosos, pois a ação foi rápida, não dando tempo de observar nada, caso não fugisse logo também morreria”.

ROSEMARI MONTEIRO PIRES, viúva de UELTON DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA, foi ouvida pela autoridade policial em 19/09/20212:

“Que segundo a declarante, convivia maritalmente com UELTON DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA há treze anos, tendo dois filhos fruto desse relacionamento, ambos menores; que os mesmos residiam em Nova Lacerda, sendo que seu esposo es encontrava trabalhando como moto-taxista pelo período de seis anos na única empresa de moto-táxis da cidade, localizada próximo ao ‘Absoluto Supermercados’; que seu esposo tinha muitos amigos, porém estes não frequentavam a sua residência, bem como a mesma não sabe informar se eram pessoas de boa ou má índole; que na quinta-feira passada, por volta das 17h30, seu esposo tomou banho, vestiu uma blusa verde listrada de mangas compridas, calça jeans, botina, e lhe disse que iria sair, não dizendo para onde estava indo, porém afirmando que retornaria no dia seguinte; que segundo ela, o mesmo saiu de motocicleta, sendo esta uma BROS 150, cinza, modelo novo, ano 2012, que teria adquirido há, aproximadamente, oito meses, de uma pessoa por nome MAURI, residente em Pontes e Lacerda, em endereço que não saberia declinar, nem maiores informações sobre o mesmo; que seu esposo lhe disse que teria comprado a motocicleta pelo preço de R$ 8.000,00 (oito mil reais), porém a declarante não sabe dizer se o mesmo teria comprado à vista ou a prazo; que no dia em que o mesmo saiu estava portando uma carteira de couro, de cor marrom, contendo todos seus documentos pessoais, documento da motocicleta, bem como uma folha de cheque no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que o mesmo lhe disse que era pra receber no dia 20/09/2012, sendo que não sabe informar o nome do titular do cheque, nem mesmo o banco; o apelo celular podendo ser ‘DUS’ de cor preta, com número (65)9943-9838 (Vivo); que não sabe dizer o porquê de seu esposo se encontrar com aquele valor em cheque, pois o mesmo não lhe falou nada a respeito, só dizendo que receberia o valor amanhã; que apesar de morarem juntos há muitos anos, seu esposo não tinha o costume de lhe contar o que o mesmo fazia, era bastante reservado e não falava muito sobre seus negócios; que também não tinha o costume de sair muito de casa, não costumava viajar, não fazia uso de bebida alcoólica e nem mesmo fumava; que passado o final de semana sem qualquer notícia do mesmo, começou a se desesperar, e viu na internet sobre essa chacina que havia ocorrido, próxima à Vila Cardoso; ligou várias vezes no celular do mesmo, só dando desligado; que até se inteirar que se encontrava no IML de Cáceres um cadáver com as mesmas características de seu esposo, com ferimentos provenientes de arma fogo, então aqui chegando se dirigiu até lá e reconheceu, sem sombra de dúvidas, o cadáver como sendo de seu esposo UELTON DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA, que se encontrava desaparecido desde quinta-feira da semana passada; que afirma a declarante que não foi localizada a carteira do mesmo contendo todos os seus documentos pessoais e a folha de cheque no valor de R$ 5.000,00, bem como seu aparelho celular, motocicleta e documento do referido veículo; que a declarante afirma que sempre achou estranho o fato de ele estar sempre com dinheiro, haja vista que um moto-taxista não ganha tanto assim, porém nunca lhe perguntou nada; quando perguntava, o mesmo lhe dizia ‘deixa isso quieto’; que segundo a declarante, os mesmos têm uma casa de Cohab, um situa de 36 alqueires, duas motocicletas, sendo uma das motos consorciada e uma caminhonete F-1000; que nada mais tem a consignar”.

A equipe de investigadores da Delegacia Municipal de Glória D’Oeste elaborou relatório de investigação policial:

“[...] Em diligências realizadas no distrito de Vila Cardoso e em contato com populares e moradores próximos à fazenda foi possível obter informações relevantes à busca da solução do crime ora investigado, onde fomos informados que possíveis ‘grileiros’, antes da data do crime, estavam utilizando uma estrada denominada ‘Ferrugem’ para ter acesso a uma área da Fazenda Novo Bom Jesus, que limita com o corrégo do Aguapeí, e para tal nos informaram que estariam usando um veículo VW/Gol ‘bola’, de cor vermelha, um VW/Saveiro, podendo ser prata ou branco, e mais dois carros que não precisaram a marca, mas com características de carros ‘velhos’, podendo ser tipo Belina, Corcel ou outros, veículo estes utilizados tanto para o transporte de membros do bando, quanto para abastecimento de um possível acampamento no interior da fazenda, visto que as informações deram conta, ainda, de que tais ‘grileiros’ acabavam por ficar tempos na fazenda, de modo que revezavam com outros membros, desta forma mantendo uma ocupação permanente, o que foi difícil comprovar nas primeiras incursões de equipes de policiais em diligência de observação no interior da fazenda, devido à grande extensão da mesma, visto que nos foi informado pelo proprietário que se trata de, aproximadamente, dois mil alqueires de área, sendo a propriedade tanto de GERALDO PILATI quando de sua irmã MARIA PILATI ALBA BRUSTOLIN; que nos foi informado que no que restou do confronto entre ‘grileiros’ e ‘guaxebas’, além dos mortos, haveria mais uma pessoa ferida com disparo de arma de fogo, a qual foi socorrida pelo grupo de ‘grileiros’ e levada a outro centro, que não esta cidade, para possível atendimento médico, sendo que esta informação ainda está em verificação; que na data de hoje (20/09/2012) as informações avançaram, de modo que conseguimos informações que podem levar ao líder dos ‘grileiros’, sendo a pessoa conhecida por DITO PRETO, possível morador de Pontes e Lacerda, já investigado anteriormente por ser contumaz agenciador, financiador e organizador de grupos de grilagem nesta e talvez em outras regiões próximas, visto que, segundo informações, este está escondido na cidade de Campos de Júlio, na casa de uma amásia de nome NEUZA.

Que com a identificação do quarto corpo encontrado no interior da fazenda, sendo a pessoa de UELTON DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA, morador de Nova Lacerda, conhecido naquela região por ser contumaz ‘invasor de terras’ (grileiro), sendo inclusive preso e processado pelos crimes de porte ilegal e arma de fogo e esbulho possessório na cidade de Nova Lacerda, o qual nos foi informado por pessoa que não quer ser identificada por medo de represália, visto que deixou claro que este grupo do qual UELTON era membro é muito violento, ainda mais na pessoa do líder do grupo, DITO PRETO, conhecido por ser extremamente violento, pois segundo sabe (informante) este tem por prática cometer homicídios, e ainda, por possuírem grande arsenal de armas de fogo, pois DITO PRETO, com a oferta de repartir a fazenda Novo Bom Jesus, aliciou vários homens para invadirem a fazenda, denominado ‘grilo da Cardoso’, dentre eles UELTON, tido como pessoa muito ambiciosa, tendo como profissão moto-taxista, mas que ostentava um patrimônio incompatível com a profissão, pois em declaração prestada por sua esposa, ROSEMARI MONTEIRO PIRES, este possuía uma residência de Cohab, sítio, veículos, de onde a própria disse que causava estranheza sempre que seu marido aparecia com quantias elevadas de dinheiro em casa, que este não dizia a origem, mas ainda causava estranheza maior, pois somente tinha a ocupação de moto-taxista em uma cidade pequena; deixou entender que constantemente recebia telefonemas estranho e tempos depois aparecia com essas quantias em dinheiro; que com essas informações, buscamos diligenciar para conseguir evidências que levassem ao contato entre DITO PRETO e UELTON, o que foi possível com esta pessoa, que quer se manter anônima, mas nos confidenciou que somente sabe que dentre o grupo de grileiros de DITO, está também uma pessoa conhecida por MARQUINHOS, pessoa morena, podendo ser negra, visto que tem cabelo afro, troncudo, tendo entre 1,70 e 1,80m de altura, morador da Comunidade Santa Helena, Nova Lacerda, podendo ser irmão de DITO PRETO, o qual, na terça-feira passada (10/09/2012), juntamente com UELTON, com ordem de DITO PRETO, combinaram para virem para o ‘grilo da Cardoso’, referência à Fazenda Novo Bom Jesus, para darem uma olhada e verificar a informação de que tinha guaxebas na fazenda; que não soube dizer o motivo, mas acabaram adiando a vinda para a quinta-feira posterior (13/09/2012); que nesta data UELTON saiu de casa por volta de 17h30, com sua motocicleta Honda Broz 150, cinza, ano 2012, como disse sua esposa em declaração, se encontrou com MARQUINHOS e foram com destino ao ‘grilo da Cardoso’ e não foram mais vistos após essa data; que outras informações prestadas são que UELTON fora preso e processado por esbulho possessório juntamente com as pessoas conhecidas comumente por NOZINHO, LELO e ISAÍAS, possíveis moradores de Nova Lacerda, sendo necessário levantamento mais preciso destas informações; que outra informação relevante é que UELTON era responsável pelo armamento do grupo no interior da Fazenda Novo Bom Jesus, sendo que este ‘mocozava’ (escondia) o armamento e munições próximo ao acampamento e, certa vez, havia comentado que na quinta-feira iria dizer ao grupo onde escondia o armamento, pois estava temoroso em vir pra sua casa quando de folga da ‘jornada’ (revezamento), e os outros membros do grupo não encontrassem o armamento e, com isso, em uma possível emboscada contra o grupo, estes estariam desarmados; que UELTON constantemente fazia contato com DITO PRETO através de seu telefone celular nº (65)9943-9838, desta forma sugerimos a Vossa Senhoria que represente pela quebra do sigilo telefônico do terminal acima citado, a fim de obtermos informações acerca dos contatos feitos por UELTON tanto com DITO PRETO, quanto com outros comparsas, visto que, segundo consta, UELTON fez vários contatos nestes últimos dias com DITO, principalmente na quinta-feira passada (13/09/2012).”

O proprietário da Fazenda Novo Bom Jesus, GERALDO PILATI ALBA, já havia registrado um boletim de ocorrência no mês de maio/2011 noticiando que, ao se ausentar da propriedade, atearam fogo na
“casa onde fica a sede da fazenda e o retiro onde ficava o alojamento dos funcionários, além de dois barracões, um galpão e todo o maquinário”
, causando um prejuízo estimado em, pelo menos, quatrocentos mil reais.

Nas investigações daquela ocorrência, a Delegacia Municipal de Porto Esperidião recebeu ligação anônima de uma pessoa que denunciou os envolvidos no incêndio, apontando, dentre outros, DITO PRETO e MARQUINHOS como autores do ato delituoso. Foi apurado, ainda, que o incêndio teve origem em dois pontos distintos, o que fortaleceu a tese de incêndio criminoso.

GERALDO PILATI ALBA foi ouvido na fase inquisitiva e relatou que há vários anos sua fazenda era objeto de roubos e invasões, pois apesar de o imóvel pertencer à sua família há mais de quatro décadas, a região é conhecida pelos conflitos agrários, ocorrendo ocupações em várias áreas de terras nas redondezas.

Sobre o fato em apuração, narrou o seguinte:

“[...] no final de 2011 e início de 2012 passou a encontrar vários animais, cachorro, cavalo, gado, abatidos a tiros; que logo após esses fatos, começaram a aparecer pinturas nas porteiras com os dizeres ‘emboscada, perigo, cruz, pitu, tocaia’, dentre outros; que alguns maquinários que ainda restaram que estava sobre a dívida, já dentro da propriedade de um vizinho, foram alvejados por disparos de arma de fogo, chamuscados de fogo e pintados com dizeres ‘tira logo, senão vou queimar, pitu’; que devido às ações criminosas, foi obrigado a retirar os maquinários restantes; além de não mais poder adentrar a área; que toda vacinação, fornecimento de sal e suplemento passou a ser acompanhada por Policiais do GEFRON; que por alguma vezes procurou o Ministério Público e pediu providências para cessar os crimes e poder voltar à fazenda, porém foi informado que o inquérito precisava de novas diligências e provas e não apresentava consistência; que nesse período começou ouvir comentários que haviam alguns homens armados, dentro da fazenda, chegando até mesmo a efetuar disparos contra um familiar de um funcionário da irmã do declarante; que no dia 06/09/2012, após solicitação do declarante, alguns policiais civis fizeram varredura na propriedade do declarante e de sua irmã, não localizaram nenhum invasor ou sinal de acampamento; que como não localizaram nenhum sinal de invasão, acreditou que as denúncias eram apenas boatos, por isso contratou cinco pessoas para limpeza e reconstrução do que foi danificado pelos criminosos, além da vigilância da propriedade; que no dia 10/09/2012, no início da noite, chegaram NEGUINHO, GALEGO, TIÃO, ZEZÃO e MATO GROSSO, que haviam sido indicados por PEDRO MATIAS; que conhece PEDRO MATIAS há mais de vinte anos, sendo que, por algumas vezes, recorreu a ele, que indicava pessoas para trabalhar como braçais, carpinteiros, em suma, autônomos/diaristas; que os cinco homens ficaram aquela noite em uma casa menor, do retiro, que não foi queimada pelo incêndio; que na manhã seguinte retornou à fazenda, onde mostrou aos cinco homens o serviço a ser feito, combinaram o valor do serviço em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e o declarante comprometeu-se a providenciar uma residência para alojamento na Vila Cardoso e um veículo para transporte entre a vila e a fazenda; que também ficou responsável por ceder alimentação, além da hospedagem; que combinaram os serviços pelo período de trinta dias; que nos dias seguintes, juntamente com os cinco homens, definiram os locais e como seriam feitos os serviços de vigilância; que como estavam demorando para consertar a caminhonete, os homens ficaram dormindo na casa do retiro da fazenda; que as armas de propriedade do declarante permaneceram na casa onde estavam os homens; que no final da manhã do dia 14/09/2012 foi à fazenda levando a caminhonete, quando encontrou GALEGO na porteira de entrada da fazenda; que GALEGO estava ‘exaurido’ quando informou que, por volta das 9h00, logo após o almoço, ele, em companhia de NEGUINHO, saíram da casa e foram ao curral, enquanto TIÃO, ZEZÃO e MATO GROSSO ficaram descansando debaixo de uma árvore, quando ouviram vários disparos de arma de fogo; que GALEGO informou que ele e NEGUINHO nem voltaram à casa e empreenderam fuga; que GALEGO estava portando uma espingarda calibre 12 Boito, que pertence ao declarante e que estava na casa; que juntamente com GALEGO, a pé, com muito cuidado, pelo mato, foram em direção à casa; que de longe já avistaram TIÃO caído junto ao pé de manga; imediatamente voltaram correndo, foram à base do GEFRON de Vila Cardoso, onde denunciou o fato; que GALEGO estava com muito medo e ficou na casa que o declarante possui na Vila Cardoso; que após denunciar o crime, foi até sua casa, onde encontrou com GALEGO, onde permaneceram até meados da tarde; que GALEGO estava com muito medo, pediu dinheiro ao declarante em tomou um moto-táxi em direção ao Pedro Neca; que até o presente momento não consegui manter contato com GALEGO; que os policiais do GEFRON informaram que não localizaram nenhuma das outras armas de propriedade do declarante; que no dia seguinte NEGUINHO apresentou-se na unidade do GEFRON de Vila Cardoso, em seguida foi levado à Delegacia de Porto Esperidião; que não determinou aos funcionários que fossem promovidas incursões visando localizar e combater possíveis invasores, contudo, em razão de todas a violência que já foi causada por grileiros, deixou à disposição deles as armas já mencionadas para que pudessem, caso necessário, defenderem-se de uma possível agressão; que após o assassinato de TIÃO, ZEZÃO e MATO GROSSO desapareceram da casa uma espingarda calibre 12, um rifle calibre 38, um revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 22, todos registrados em nome do declarante; que neste ato apresenta à autoridade policial cópia de registro e matrícula da Fazenda Novo Bom Jeses e Fazenda Aguapeí Pastoril, de propriedade de Maria Pilati Alba Brustolin”.

Em 21/09/2012 foi ouvida CARMELÚCIA DOMINGOS DE OLIVEIRA:

“Que a declarante é genitora de UELTON DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA, o qual foi morto em confronto no caso da Fazenda Novo Bom Jesus, na Vila Cardoso, em Porto Esperidião; quantos aos fatos, somente pode dizer que se recorda de ter conversado com UELTON na data de 12/09/2012, por volta das 14h00, o qual relatou que tinha recebido um telefonema dos ‘homens’, dando conta que tinham que ir para a Vila Cardoso; que a declarante abraçou seu filho e começou a chorar, pedindo para o mesmo não participar mais da grilagem, pois sabia que UELTON estava participando da invasão de terras na Vila Cardoso, sabia também que UELTON estava participando de grilagem na Vila Cardoso há mais de um ano; que sempre percebia que UELTON recebia muitas ligações em seu celular de pessoas negociando essas invasões, mas esclarece a declarante que nunca ficou sabendo quem eram as pessoas que participavam com seu filho na invasão da Vila Cardoso; que também sabe dizendo que o sítio que seu filho UELTON possuía era oriundo de uma grilagem praticada por DITO PRETO, mas UELTON havia comprado a terra de terceiro, sabendo ser essa pessoa conhecida por MIRÃO, de Pontes e Lacerca; que o sítio fica no mesmo endereço da declarante, sendo somente assentamento a parte direita no travessão da Gleba São Vicente; que sabe dizer que, quanto ao cheque no valor de R$ 5.000,00 que estava com seu filho quando foi morto, sua nora lhe disse que iria sustar na data de ontem (21/09/2012), pois esta sabia de qual banco e quem era o correntista, pois ligou para uma pessoa e esta lhe disse que estava na Bolívia, mas que iria entrar em contato com outra pessoa para sustarem o cheque; que não sabe dizer mais nada sobre os fatos, pois seu filho não falava a respeito com a mesma”.

Em novas diligências, a Polícia Civil apurou que UELTON atuava na extração de madeiras proibidas, juntamente com NOZINHO, pessoa conhecida na região
“por ser contumaz invasor de terras”
. Sobre a invasão da Fazenda Novo Bom Jesus, descobriu-se:

“[...] as investigações deram conta de que as primeiras reuniões para discussão de como seria feita a invasão da fazenda foram realizadas na residência de NOZINHO, tendo como participantes as pessoas de UELTON, DITO PRETO, MARQUINHOS, PEDRINHO, LENO, JUAREZ e outros a serem identificados; que nestas reuniões discutiram o plano de invasão e o modus operandi; como modus operandi, queremos destacar neste relatório o B.O. nº 205/2011 do NPM Nova Lacerda e o B.O. nº 168/2012 da PM de Comodoro (em anexo), onde fica claro o terro causado por grileiros, admoestando os donos de terra a fim de intimidá-los, sempre com muita truculência e fortes ameaças, com uso constante de armas de foto, o que foi ocorrido da mesma forma na Fazenda Novo Bom Jesus, objeto desta investigação; que o SGT PM PÓVOAS ainda nos apresentou uma pessoa que não quer ser identificada por medo de represálias, visto que nos relatou que estes grupo de ‘grilagem’ são extremamente violentos e audaciosos e teme por sua vida, caso descubram que esta pessoa tenha nos fornecido informações que levem à identificação dos mesmos; que com a garantia do anonimato, esta nos confidenciou que sabia dos planos de ‘grilagem’ na comunidade Vila Cardoso, município de Porto Esperidião, confirmando as informações de que as reuniões para discutirem as invasões eram realizadas na residência de NOZINHO, ex-vereador daquela cidade, e perguntado a respeito dos veículos do bando, foi informado que NOZINHO acabara de receber como pagamento da venda de uma terra de origem de invasão na Fazenda Santa Maria, no município de Nova Lacerda, uma quantia em dinheiro, possivelmente seiscentos mil reais, para ser rateado entre o bando, e mais quatro carros, os quais NOZINHO foi buscar no Estado de São Paulo, e dentre os carros está o Gol vermelho mencionado no relatório anterior, informações estas a serem confirmadas a posteriori – esclarecendo que tal veículo fora visto com a pessoa de MARQUINHOS, irmão de DITO PRETO, o qual fora utilizado para dar suporte ao bando na semana anterior aos homicídios ocorridos na Fazenda Novo Bom Jesus; que quanto aos eventos anteriores à ida de UELTON para a Vila Cardoso (13/09/2012) sabe dizer que este teria saído de Nova Lacerda para se encontrar com o vulgo PEDRINHO, em um bar conhecido como BAR DO NEGO, localizado na BR-174 B, nº 1735, em frente à Amazon Madeiras, onde constantemente se encontravam para planejar ilícitos, ressaltando que além da anuência de NEGO BETO, proprietário do bar, este também participava de invasões de terras na região; neste dia, ao que parece, o veículo Gol vermelho fora abastecido por NEGO BETO, tendo colocado a quantia de cinquenta reais de combustível, provavelmente em um posto de combustíveis próximo ao bar; que fora confidenciado que ainda utilizaram um veículo, podendo ser uma Ford Belina, de cor prata, a qual também estava no referido bar; que UELTON foi para a casa de uma pessoa conhecida por HÉLIO, onde dormiu e, na manhã do dia seguinte (dia dos fatos) foi encontrar com a pessoa de JUAREZ, vulgo NEGO VELHO e NEGÃO, tido como pessoa de extrema violência no grupo, tendo em sua ficha criminal as práticas de porte ilegal de arma de fogo, homicídio e esbulho possessório; que confidenciou que UELTON deixaram na residência de JUAREZ sua motocicleta Honda Broz, 2012, cor preta, placa OAS-8064, a qual até então não fora localizada; que após se encontrarem com vários membros do grupo, foram em direção à Fazenda Novo Bom Jesus, ressaltando que a pessoa responsável pela guarda do armamento era justamente UELTON, e ainda, que este era detentor de uma espingarda calibre 12.

Que as diligências deram conta ainda que os possíveis membros da quadrilha que estavam no local na hora fatídica foram os seguintes: UELTON, JUAREZ, DITO PRETO, MARQUINHOS, PEDRINHO, NEGO BETO, ADÃO (IRMÃO DE DITO PRETO) GEDEON e outros ainda não identificados, ressaltando que JUAREZ possui uma pistola calibre 9mm, mas esclarecendo que tais informações foram dadas de forma anônima, dada à proporção que o caso está [...]”

Diante dos fatos apurados, ROSEMARI MONTEIRO PIRES compareceu, em 25/09/2012, na Delegacia de Polícia e prestou outras informações:

“Que nesta oportunidade deseja prestar maiores esclarecimentos e contar tudo que sabe sobre as pessoas envolvidas, inclusive seu esposo UELTON DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA, nesse e outros crimes relacionados à grilagem de terras e, assim sendo, ratifica as declarações já prestadas em 19/09/2012 no CISC de Cáceres, retificando, no entanto, sobre a cor da motocicleta que seu esposo usava, sendo a mesma de cor preta; que esclarece que se encontra residindo em Nova Lacerda há mais ou menos vinte cinco anos e com relação aos fatos em apuração no IP nº 56/2012, de natureza art. 121, § 2º, IV, do CP, onde quatro pessoas foram mortas por disparos de arma de fogo na Fazenda Bom Jesus, neste município, entre eles seu esposo UELTON, que foi uma das vítimas; que se recorda que na terça (11/09/2012) seu esposo recebera várias ligações em seu telefone celular nº (65)9943-9838 da pessoa conhecida por DITO PRETO, onde este determinava que UELTON se deslocasse para o ‘grilo da Vila Cardoso’, objetivando averiguar se tinham seguranças armados na mesma; que UELTON entrou em contato com outros partícipes, não sabendo declinar nomes, mas podendo ser a pessoa de MARQUINHOS, irmão de DITO PRETO, o qual residente no Assentamento Zeli, no município de Nova Lacerda, bem como JUAREZ; que não sabe dizer o motivo, mas desistiram de ir naquela terça-feira, marcando outra data, sendo na quinta-feira próxima; que UELTON, na tarde de quinta-feira (13/09/2012) saiu de casa na período vespertino, conduzindo sua motocicleta Honda Broz, cor preta, placa OAS-8064, com destino à Pontes e Lacerda, para se encontrar com seus comparsas; que sabe dizer que o grupo sempre se encontrava em um bar, de cor verde, em frente à Amazon Madeiras, pertencente a NEGO BETO, na cidade de Pontes e Lacerda; este bar fica na BR que dá acesso à cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade; que sabe dizer que se reuniram durante a noite, no bar, para traçarem planos de como atuariam quanto à presença de seguranças no ‘grilo da Cardoso’; que UELTON foi dormir na residência de uma pessoa de nome HÉLIO, a qual não sabe precisar informações; tem a informação de que no outro dia (14/09/2012) UELTON se encontrou com JUAREZ, onde deixou sua motocicleta, até então desaparecida e dada como roubada, na residência de JUAREZ, visto que UELTON entrou em contato com a mesma nesta manhã e lhe disse o acima informado, pois reclamou de seus companheiros que estavam desorganizados, pois estavam demorando para irem para o ‘grilo da Cardoso’; que após não teve mais contato com UELTON, somente a notícia de sua morte por JUAREZ, o qual lhe mostrou uma matéria na internet, isto já na data de 17/09/2012 (segunda-feira); que quanto aos eventos relacionados ao ‘grilo da Cardoso’ discorre que não sabe com quem UELTON estava em companhia naquele local, no entanto, tem conhecimento que a pessoa que organizou a empreitada e definiu o dia da ida para a referida fazenda ‘grilo da Cardoso’ foram as pessoas de alcunhas DITO PRETO e JUAREZ DE TAL; que sabe disse que a pessoa responsável por levantar os dados da referida fazenda foi NOZINHO, ex-vereador no município de Nova Lacerda, sendo este corretor de imóveis e que compõe o bando criminoso, visto que tem ciências que as reuniões para tratar dos planos da invasão na Vila Cardoso foram realizadas na residência de NOZINHO, tendo, de início, a participação de JUAREZ, UELTON, DITO PRETO, MARQUINHOS, LENO e outros que não se recorda; que esclarece que NOZINHO é um dos financiadores e organizador de grilagens na região do Vale do Jauru, inclusive na de Vila Cardoso; que a declarante conhece as pessoas de JUAREZ, LENO e NOZINHO há mais de vinte quatro anos e que DITO PRETO a declarante conhece somente de nome há uns dois anos, pois seu esposo UELTON falava muito dele, e todas as vezes em que o grupo se reunia para ir no ‘grilo da Cardoso’, tudo era decidido por ele; que a declarante sabe dizer que DITO PRETO e seus irmãos PEDRINHO e MARQUINHO, juntamente com JUAREZ, são pessoas de má índole e extremamente violentas, portanto, temidas na região pelos fazendeiros; que referidas pessoas integram um bando que controla a grilagem no Vale do Jauru, visando apenas lucro; que a declarante esclarece que JUAREZ é a pessoa que fornece o armamento para o grupo; que foi ele também quem assediou seu esposo para fazer parte do bando de ‘grileiros’; que inicialmente UELTON, que era moto-taxista, foi seduzido com ‘cafezinho’ e cigarros no transporte de JUAREZ, servindo como seu moto-taxista para transportá-lo a várias localidades, o que lhe trazia boa renda; posteriormente, UELTON passou a praticar grilagem de terras junto com o grupo armado de DITO PRETO; que a declarante declina que nunca ficou sabendo de fatos relacionados a mortes, excetos estas últimas; que afirma ser verdadeira a imputação de grilagem de terras que é feita a DITO PRETO, PEDRINHO, MARQUINHO e LENO, porém não tem conhecimento que NOZINHO mexe com negócios de grilagem de terras; que a declarante ficou sabendo da morte de seu esposo UELTON na data de 17/09/2012, pois UELTON não chegou em casa como combinado, desta forma a declarante foi até à casa de JUAREZ e este disse que não sabia de nada, porém mostrou uma reportagem veiculada na internet, usando seu computador, onde três pessoas foram mortas por disparo de arma de fogo na Fazenda Novo Bom Jesus, em Porto Esperidião; em seguida, diante das informações evasivas de JUAREZ, a declarante pediu para o seu irmão conduzi-la até o distrito de Vila Cardoso, onde foi até a casa de BEBINHO; que a declarante tinha conhecimento que era BEBINHO quem dava apoio logístico para o grupo no distrito de Vila Cardoso; que BEBINHO informou à declarante que não tinha conhecimento que UELTON havia entrado ou saído do ‘grilo da Cardoso’, porém afirmou que tinha ouvido comentários na Vila Cardoso que a Polícia Civil havia achado o corpo de um homem, sem identificação, e que o Corpo havia sido removido para o IML de Porto Esperidião; que a declarante deslocou até Porto Esperidião, onde foi no PSF local indagar se nesta cidade tinha IML, sendo informada que o IML mais próximo era em Cáceres; que desta forma a declarante deslocou até o IML de Cáceres, onde através das vestimentas, aliança e fisionomia reconheceu o corpo como sendo de UELTON DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA, seu esposo; que diante dos fatos a declarante ficou bastante revoltada; que o perito do IML disse à declarante que seu marido veio a óbito por disparo de arma de fogo, supostamente de calibre 12; que a declarante tinha conhecimento que seu esposo, anos passados, tinha um revólver calibre 37 e que atualmente não possuía arma de fogo, se portasse não era do conhecimento da declarante; que diante da recusa de JUAREZ em prestar informações a respeito do paradeiro de UELTON, passou a imaginar que JUAREZ ou NOZINHO foi quem matou seu esposo, tendo em vista que, em uma certa ocasião, NOZINHO pegou uma empreitada para retirar grileiros de uma fazenda, conhecida como Fazenda da Serra, em Nova Lacerda; que NOZINHO sublocou a retirada de grileiros a JUAREZ e este não conseguiu terminar a empreitada, vindo ele a pedir apoio a UELTON; que UELTON conseguiu retirar os grileiros da referida fazenda e isso causou ‘indignação e revolta’ a JUAREZ pelo fracasso; que JUAREZ não ganhou nada pelo serviço, dessa fora UELTON iria receber pelo serviço vinte mil reais; que numa das idas do grupo para a referida fazenda, com objetivo de fazer ameaças ao caseiro, na ocasião utilizavam uma caminhonete, não sabendo declinar o modelo e a marca do mesmo; que UELTON, LENO, IZAÍAS e NOZINHO, após as ameaças, voltavam para Nova Lacerda e, no trajeto, foram abordados pela Polícia Militar, visto que a esposa do caseiro denunciou as ameaças à Polícia, via 190; que o grupo foi abordado na entrada da cidade pela PM, momento em que, na revista, foram encontradas armas de fogo ‘curtas’; que todos foram conduzidos para a delegacia por porte e posse ilegal de arma de fogo, menos IZAIAS, que inventou aos policiais que somente havia pegado uma carona com o grupo; que ao chegar na delegacia LENO assumiu tudo, disse aos policiais que todas as armas de fogo encontradas no interior da caminhonete eram suas, vindo ele a ser autuado por posse e porte ilegal de arma de fogo, porém pagou a fiança, sendo, em seguida, posto em liberdade; que a morte de UELTON deve ser imputada à pessoa de JUAREZ ou de NOZINHO, sendo que este último ficou de repassar a UELTON certa quantia em dinheiro, valor este correspondente à retirada dos grileiros da fazenda de Nova Lacerda, sendo a quantia de vinte mil reais; que UELTON, temendo calote de NOZINHO, vieram a se desentender; que NOZINHO, a contragosto, deu um veículo VW/Gol, de cor branca, quatro portas, a UELTON como pagamento, o qual encontra-se na garagem da casa da declarante; que a declarante não tem certeza do ano do veículo, acha que é 2009; que desde então UELTON passou a ter receio de ser atocaiado por NOZINHO, como também por JUAREZ, em face do fracasso dele na retirada dos grileiros da referida fazenda; que a declarante tem ainda a esclarecer alguns pormenores que ocorreram no ‘grilo da Cardoso’, que conduzem à elucidação dos antecedentes e circunstâncias de outros crimes ocorridos naquele local; que a declarante sabe que, no ano de 2011, ocorreu um incêndio criminoso na sede e no retiro da Fazenda Novo Bom Jesus, em Vila Cardoso, e afirma que seus protagonistas foram JUAREZ, UELTON, DITO PRETO e NOZINHO; que indagada pela autoridade policial se teve conhecimento de uns disparos de arma de fogo contra o carro do dono da referida fazenda, respondeu que tem conhecimento dos fatos, que foi seu esposo UELTON e JUAREZ que efetuaram os disparos de arma de fogo contra o veículo do proprietário da Fazenda Novo Bom Jesus no distrito da Vila Cardoso, bem como também tem conhecimento que seu esposo UELTON e uma outra pessoa, a qual não sabe declinar o nome, mataram um novilho da referida fazenda, a tiro, dentro do curral; que indagada pela autoridade policial se tem conhecimento de ameaças feitas através de escrito com tinta, em pontos estratégicos da fazenda, respondeu que no dia que UELTON, DITO PRETO, JUAREZ e NOZINHO atearam fogo na sede e no retiro da referida fazenda, quando estavam a caminho para o ‘grilo da Cardoso’ eles tiveram que voltar, pois esqueceram de levar consigo umas latas de tinta de cor vermelha, a qual disseram que seria usado para pintar nas lascas a indicação ‘grileiros’; que indagada acerca de outras invasões realizadas pelo grupo de DITO PRETO em outras regiões, declinou que tem conhecimento que o grupo pertencente a DITO PRETO participou de outras invasões de terra em Pontes e Lacerda, numa fazenda onde a proprietária é sozinha; Fazenda Canachuê em Nova Lacerda e ‘grilo da Cardoso’, no município de Porto Esperidião; que indagada acerca de nomes das pessoas que compõem o grupo, onde o chefe é DITO PRETO, declinou que tem conhecimento que as pessoas que participam das atividades criminosas do grupo de DITO PRETO são JUAREZ, NOZINHO, LENO, DITO PRETO, MARTINS, PEDRINHO, NEGO BETO e UELTON, já falecido; que indagada se as pessoas de alcunha GIDEÃO, SILVÃO e o Policial Civil POTI fazem parte do grupo comandado por DITO PRETO, declinou que soube que SILVÃO é ex-policial, não sabendo de qual corporação, bem como ele já deu cobertura ao grupo de DITO PRETO em invasões passadas e atualmente não faz mais parte do grupo; quanto a GIDEÃO e o Policial Civil POTI, não tem conhecimento se eles participam do grupo de DITO PRETO; que indagada acerca das atividades de seu esposo UELTON, declinou que seu esposo era moto-taxista e participava das invasões de terra com o grupo de DITO PRETO; que UELTON pretendia abandonar as atividades criminosas e renunciar ao grupo de DITO PRETO, onde exercia função de guardar o armamento do grupo do ‘grilo da Cardoso’ e a invasão da referida fazenda seria a última que iria participar; que indagada acerca do sumiço de um cheque no valor de R$ 5.000,00 e de uma motocicleta Honda Broz, cor preta, a qual pertencia a UELTON, declinou que quanto ao cheque, motocicleta, documentos pessoais de UELTON, um aparelho celular nº 9943-9838 da marca Samsung e um relógio de pulso, marca Casio, cor preta, continuam desaparecidos até então; que esclarece que o bando do DITO PRETO age da seguinte maneira: que primeiramente eles fazem avaliação da fazenda a ser invadida, nesse sentido eles identificam as fragilidades do proprietário ou da escritura da propriedade, a exemplo disso foi o que aconteceu com uma fazenda no município de Pontes e Lacerda, cuja proprietária era uma mulher sozinha e possivelmente ‘tinha problemas com a documentação da propriedade’; referido levantamento teria sido feito pela pessoa de LENO; na segunda fase, o bando age com extrema violência, ‘derrubando ou incendiando as dependências da propriedade e quebrando cercas’, seguindo o mesmo exemplo, naquela ocasião agiram as pessoas: LENO e seus irmãos MARTINS, que a declarante não sabe declinar o nome dos irmãos, sabe que ele é o mais velho da turma, e UELTON; na terceira fase eles simplesmente se instalam na terra, mais precisamente no lote que lhe é conferido como pagamento ou os vende, como UELTON fez quando se apropriou de um lote na mencionada fazenda, tendo na ocasião o vendo, sendo que a declarante não sabe declinar o preço pelo qual o lote foi vendido tampouco a pessoa que o adquiriu; por último, esclarece que não tem conhecimento da participação de advogados, bem como de policiais, nos ‘grilos’ e invasões promovidas pelo grupo de DITO PRETO; que a declarante, nesta ato, passa à PJC um rol de telefones em poder dos comparsas de seu esposo UELTON: em poder de JUAREZ: (65)9310-5360, operadora Claro e (65)9946-4889, operadora Vivo; em poder de HÉLIO: (65)9683-1898, operadora Vivo; em poder de NOZINHO: (65)9959-1893, operadora Vivo; em poder de LENO; (65)9984-1980, operadora Vivo; em poder de IZAÍAS: (65)9679-9281, operadora Vivo”.

ÂNGELA MARIA DOMINGOS DE OLIVEIRA CURADO, irmã de UELTON, declarou na fase investigativa, em 25/09/2012, que seu irmão havia dito, no dia 13/09/2012, que recebeu uma ligação
“de um povo para que ele fosse para o ‘grilo da Cardoso’
”; esclareceu que ouviu do
de cujus
que a ida deles estava inicialmente marcada para o dia 11 daquele mês, mas foi avisado por DITO PRETO que havia sido alterado para o dia 14 [sexta-feira], e que
“a ida de UELTON para o ‘grilo da Cardoso’ foi determinada por DITO PRETO, onde este determinava que UELTON se deslocasse para o referido ‘grilo’ objetivando averiguar se tinham seguranças armados na referida fazenda”.

PEDRO DIONÍZIO VIEIRA, vulgo PEDRO MATIAS, avô de ALTAIR, negou à autoridade policial que estivesse contratando
“seguranças armados”
para GERALDO PILATI, afirmando que
“este pediu apenas que lhe indicasse pessoas para trabalharem no conserto e reforma da sede da sua fazenda, bem como para cuidarem do pasto”
, desconhecendo o motivo pelo qual seu neto afirmou
“que o depoente estava à procura de dez homens para trabalharem como segurança em uma fazenda no Distrito de Vila Cardoso”
.

Após a decretação da prisão temporária dos suspeitos, foram presos e interrogados JOÃO DA SILVA, GEDEON ROCHA DA SILVA, ARIENE DIAS FERREIRA, ALBERTO DE JESUS DA SILVA, PEDRO ALVES DE ARAÚJO e ADVANE DA CRUZ.

Todos eles foram interrogados e negaram o cometimento dos crimes, respondendo, de forma geral, que não se conheciam e não mantinham contato entre eles.

A interceptação telefônica judicialmente autorizada não obteve êxito em identificar chamadas e/ou mensagens que ligassem os acusados aos homicídios em apuração.

No entanto, o extrato reverso identificou, nos dias que antecederam ao delito, um considerável volume de ligações entre os envolvidos na empreitada criminosa deflagrada no dia 14/09/2012, na Fazenda Novo Bom Jesus.

Oferecida e recebida a denúncia, em 22/05/2014 foi determinado o desmembramento da ação penal em relação ao réu MARCOS PEREIRA FILHO, único que se encontrava preso, à época, enquanto o apelante BENEDITO permanecia foragido.

BENEDITO foi preso preventivamente em 25/03/2016 e pessoalmente citado em 18/04/2016.

Com o fito de evitar atrasos na marcha processual, em 30/05/2016 a ação penal foi desmembrada em relação a BENEDITO.

Em juízo, NILSON DE QUEIROZ declarou que, no dia dos fatos, estava trabalhando na fazenda, e que havia sido contratado para
“fazer cerca e mexer com curral”
juntamente com as vítimas de homicídio.

“T: Não vi nada, doutor, só ouvi o barulho e saí correndo.

MP: Escutou barulho de que?

T: Escutei barulho de tiro.

MP: O senhor não se preocupou em ver quem estava atirando?

T: Como que eu ia voltar, doutor, pra mim ser executado igual eles estavam sendo? Eu saí correndo, fui embora, encontrei o fazendeiro na entrada da fazenda. Ele chegou e perguntou o que estava acontecendo, eu disse que teve um tiroteio.

MP: O senhor ficou sabendo, posteriormente, quem teriam sido os autores?

T: Não senhor, doutor. Se eu tivesse visto, eu falava. [...] Na hora que começou o tiroteio, eu e o NEGUINHO saímos correndo do curral, não vimos nada. [...]”

ROSEMARI, viúva de ELTON, foi ouvida como informante e relatou o seguinte:

“MP: Eu gostaria que a senhora falasse, primeiramente, sobre a vida de seu falecido marido, o UELTON. O que ele fazia, quais eram os amigos, as atividades dele?

I: As amizades dele eram o LENO, o JUAREZ, o NOZINHO, o DITO PRETO, o MARQUINHOS... depois ele conheceu essas pessoas de Vila Cardoso, o tal do BEBINHO; o NEGO BETO, que é de Lacerda, essas pessoas que ele era envolvido.

MP: Ele tinha alguma atividade profissional?

I: Moto-táxi.

MP: E fora isso?

I: Grilagem, dois anos que ele vinha fazendo.

MP: Ele falava sobre a grilagem?

I: Falava.

MP: Essas pessoas, que a senhora citou agora, ele falava delas ou a senhora ouviu alguma coisa.

I: Ele falava comigo, mesmo. Ele era amigo dessas pessoas, ele se envolveu com esse povo pra poder grilar essa terra aí.

MP: A senhora via ele falando com essas pessoas?

I: Via bastante. O DITO PRETO, mesmo, na terça-feira da semana que ele morreu, ele ligou que era pra eles irem na terça-feira; ele tava tomando banho, o telefone dele tava em cima, lá, e eu peguei. Aí eu falei pra ele: ‘é o DITO PRETO’; ele falou assim: ‘deve ser pra perguntar se eu vou’; aí ele atendeu o telefone e o DITO falou: ‘nós não vamos hoje, adiou’.

MP: Ir pra onde? Ele estava se referindo a que?

I: Ele iria para o grilo da Vila Cardoso.

MP: Alguém mais ligou? Teve outras ligações?

I: Não, sempre era o DITO que ligava, e quando ele vinha, o JUAREZ também sabia.

MP: O JUAREZ também?

I: Sim, o armamento que estava dentro da fazenda era do JUAREZ. Meu marido que escondia. Tanto que o JUAREZ foi só duas vezes nessa fazenda e nunca mais foi, porque o serviço dele já estava sendo prestado, porque o armamento estava lá.

MP: Então era um grupo, cuja intenção primordial era invadir terras?

I: Sim, senhor.

MP: A senhora desconfiava disso ou era uma coisa aberta?

I: Para mim, era aberto.

MP: Ligavam bastante pra eles, se reuniam bastante?

I: De vez em quando; quando eles falavam de ir, eles se reuniam na casa do NOZINHO.

MP: E o que aconteceu depois da ligação?

I: Eu achei que tinha desmarcado; aí, na quinta-feira ele chegou em casa e falou pra mim assim: ‘hoje é quinta-feira, tenho que ir pro grilo’; eu falei: ‘de novo, UELTON?’; ele falou: ‘de novo’; ele tomou banho e saiu pra ir pra Lacerda, ele dormiu onde o NEGO BETO tocava o bar, atrás tinha uma casa, ele dormiu na casa... eu esqueci o nome do moço, agora. Ele é sogro do JUAREZ.

MP: Seria o HÉLIO?

I: Isso, esse HÉLIO mesmo, o sogro do JUAREZ.

MP: A senhora conhecia o HÉLIO?

I: Eu via esse HÉLIO depois da morte do UELTON, fui lá perguntar se ele tinha dormido lá mesmo ou não.

MP: Então ele dormiu lá de quinta pra sexta?

I: Isso.

MP: E lá ele se encontrou com quem?

I: Aí eu não sei; a única coisa que eu sei é que ele mandou uma mensagem pra mim, era onze e pouco da noite; aí na sexta-feira de manhã, acho que era umas seis horas, ele mandou outra mensagem; eu liguei de volta pra ele, perguntei o que tinha acontecido que ele não foi, porque ele sempre costumava sair de Lacerda quatro e meia, cinco horas, pra entrar dentro da fazenda ainda escuro; naquele dia já estava de dia e mandou mensagem, aí eu liguei pra saber o que tinha acontecido; aí ele falou pra mim que não tinha ido ainda pra fazenda porque estava esperando um pessoal, mas não citou nome de ninguém.

MP: Era foi a última vez que a senhora falou com ele?

I: Foi o último contato nosso.

MP: A senhora poderia me falar sobre o BENEDITO, o DITO PRETO?

I: Então, esse DITO eu vi só uma vez, que nós tava no nosso sítio e ele passou lá em casa, só; e essas ligações que ele fazia para o meu marido, a única coisa que posso informar é isso.

MP: Ele participava dessas ações de grilagem?

I: Eu acho que ele nem participava, ele patrocinava, mandava outras pessoas, mas ele patrocinava.

MP: O ADÃO e o MARQUINHOS, eles tinham alguma coisa?

I: Esse ADÃO eu não conheço, o MARQUINHOS sim, ele tinha envolvimento, sim.

MP: Então na sexta o UELTON foi pra Fazenda Novo Bom Jesus. A senhora acha que ele foi com quem?

I: Não sei quem foi. Eu sei que o DITO PRETO sabe quem foi, porque era ele que organizava, ligava para o meu marido e falava: ‘ó, tal hora a gente vai’; sempre era ele, então ele sabe quem foi, eu não sei informar.

MP: Eles se reuniam onde?

I: Na casa do NOZINHO.

MP: Eles se reuniam em bar também?

I: Em bar não é do meu conhecimento.

MP: No bar do NEGO BETO?

I: Às vezes, quando eles vinham pra ir pra fazenda, podiam se reunir, né.

MP: A senhora acha que eles foram para o grilo da Vila Cardoso de automóvel?

I: Não sei te informar. Eu só sei que ele veio de moto pra Lacerda. Não acharam moto, nem documento, nem nada.

MP: Ele costumava deixa-la em algum lugar específico?

I: Não sei.

MP: Em relação à morte do seu marido, ele tinha alguma desavença com algum deles?

I: Isso é uma coisa que eu também queria saber, eu não sei; eu sei que o JUAREZ é um grileiro muito forte e meu marido, também, tava quase seguindo o mesmo ritmo dele; os dois andaram dando uma descombinada, por motivo de uma terra, que era para o JUAREZ tirar um pessoal de cima e o JUAREZ não foi; ele [UELTON] foi e tirou, então tem essas...

MP: Ele fez um serviço que era do JUAREZ?

I: Isso, e gerou um atrito, meu marido chegou a falar pra mim que ele não tinha gostado e tal.

MP: Ele estava temoroso? Chegou a falar algo?

I: Não.

MP: E o NOZINHO?

I: Eu fiquei sabendo que o UELTON ameaçou o NOZINHO por uma outra coisa lá, eu fiquei sabendo de gente na rua, por motivo de uma terra; depois que ele morreu eu fiquei sabendo que meu marido ameaçou ele com um revólver na cara dele, então também tem essa opção, não posso falar.

MP: A senhora acha que pode ter sido eles mesmos que fizeram alguma coisa com o UELTON?

I: Segundo o que a perícia indica, ele não foi alvejado lá no confronto; ele foi alvejado longe do confronto e, pelo jeito, pelos próprios parceiros.

[...]

MP: Quem era o líder do grupo?

I: Agora ficou difícil, porque eu não sei se era o NOZINHO ou o DITO PRETO, era um desses dois.

MP: Eles eram influentes no grupo?

I: Sim, um desses dois.

[...]

MP: Como a senhora, depois do ocorrido, descobriu a morte do seu marido?

I: Sempre quando ele vinha num dia, no outro ele estava em casa; então, como ele saiu na quinta, na sexta eu falei com ele cedo; na sexta ele não chegou, no sábado, domingo... quando foi segunda eu vim atrás, procurei justamente o JUAREZ, que era a única pessoa que eu tinha contato de vez em quando; eu cheguei na casa dele e perguntei: ‘JUAREZ, o UELTON não chegou até hoje, eles foram para o grilo?’; ele falou assim: ‘a única coisa que eu posso te informar é que teve um confronto na fazenda’; ele mostrou na Internet, dentro da casa dele, o pessoal morto, eu vi; então eu fiquei despreocupada, eu pensei: ‘se aconteceu isso eles estão escondidos, eles não vai sair pra polícia pegar’; na terça ele não ligou, eu falei: ‘tá errado isso’; aí na quarta eu fui atrás, vim até Lacerda, fui na Vila Cardoso e até Cáceres. Na Vila Cardoso a única pessoa que eu conversei foi o BEBINHO, ele falou que não tinha visto e nem sabia que alguém ia entrar no grilo, mas ficou sabendo que tinha um grileiro morto. Aí eu fui no GEFRON de Porto Esperidião e não falaram nada. [...]”

Questionada acerca de BENEDITO, a informante esclareceu:

“I: Eu vi esse homem uma vez e sei que ele é ‘dono de grilar terra’, só isso.

MP: Foi ele que ligou para o UELTON ir para o grilo?

I: Foi, foi ele que ligou para o meu marido, pra poder ir para essa maldita terra.

MP: A senhora sabe mais alguma característica dele, como agia, se tinha influência?

I: Não, não...”

O Policial SILAS FERREIRA DA SILVA narrou em juízo que desde o ano de 2011 havia conflito agrário na Fazenda Novo Bom Jesus, que teve início com um incêndio criminoso e abate de animais. Por meio de denúncia anônima, tomaram conhecimento que DITO PRETO
“estaria envolvido naquela ação criminosa”
. Esclareceu que, em 14/09/2012, três funcionários da fazenda foram executados brutalmente com vários disparos de arma de fogo, e no dia 17/09/2012 outro cadáver foi localizado, sendo apurado que se tratava de UELTON, que
“levou um tiro bem no peito, de calibre 12”
.

Informou que, por meio do extrato reverso das linhas telefônicas celulares, obtido por meio de quebra de sigilo judicialmente autorizada, foi constatado que “no dia do crime, entre 4h e 6h da manhã o JUAREZ ligou para o UELTON; o UELTON ligou para o JUAREZ, ligou para o DITO PRETO, tudo na mesma época, de Pontes e Lacerda, e ligou também para a esposa dele, a ROSEMARI [...]”.

CLAUDIANO FERREIRA DE MENEZES, Policial que participou das investigações, declarou que as informações iniciais acerca da autoria dos homicídios foram obtidas pelo
“disque-denúncia”
, por meio do qual anônimos denunciaram BENEDITO
“como um dos cabeças do bando”
.

“T: As investigações deram conta de que, para fazer essa invasão, eles fizeram reuniões em Conquista d’Oeste, na casa de um ex-vereador, chamado NOZINHO; várias reuniões foram feitas, das quais participaram o BENEDITO, o UELTON, que foi vítima da chacina, e outros, era um grupo grande, porque eram posseiros, geralmente é um grupo grande para fazer esse tipo de delito; numa dessas reuniões combinaram de invadir a fazenda e ficaram sabendo que lá tinha uns guaxebas contratados pelo proprietário para fazer a segurança da fazenda; fizeram as reuniões para correr com eles ou matá-los, eu não sei qual era a intenção; [...] nas investigações sempre mencionam DITO PRETO como uma das pessoas que participaram tanto da ação que vitimou essas pessoas quanto na confecção dos planos para invasão da fazenda; [...]”.

SAUL MIGUEL CATELAN, Investigador de Polícia Civil, prestou declarações no mesmo sentido, atribuindo a BENEDITO a chefia do grupo, o que foi apurado pelas investigações realizadas à época do crime.

ALTAIR, vulgo NEGUINHO, reiterou em juízo as declarações dadas na fase inquisitiva, esclarecendo que não viu quem efetuou os disparos que vitimaram seus três colegas de trabalho, pois
“saiu correndo para o mato e foi parar no GEFRON”
.

As testemunhas CELINA MOREIRA DE SOUZA, MARIA DO CARMO DA SILVA, TEREZA APARECIDA DE MOURA e TEREZINHA MARCINA DO ESPÍRITO SANTO DE OLIVEIRA, familiares das vítimas, nada souberam esclarecer sobre os homicídios, limitando-se a relatar os fatos que antecederam a contratação dos falecidos pelo proprietário da fazenda onde foram assassinados.

As testemunhas arroladas pela defesa, por seu turno, se restringiram a abonar a conduta de BENEDITO, desconhecendo os detalhes dos crimes em apuração.

Interrogado na primeira fase do
jus accusationis
, BENEDITO negou conhecer os corréus [à exceção de seus irmãos DONIZETE e MARCOS], afirmando não ter qualquer participação nos quatro homicídios e que nunca esteve na referida fazenda e não sabe sequer a sua localização. Declarou que reside em Sapezal, onde é proprietário de um restaurante.

Encerrada a instrução processual e ofertadas as alegações finais por ambas as partes, BENEDITO foi pronunciado pelos crimes descritos na exordial acusatória e, intimados, tanto ele quanto sua defesa técnica manifestaram expressamente o desejo de não recorrer da decisão, requerendo a designação da sessão plenária para julgamento popular.

O Ministério Público ingressou com o pedido de
desaforamento
, que foi acolhido, determinando-se o julgamento popular na Comarca de Cáceres.

No plenário do júri foram ouvidas duas testemunhas, os Policiais Civis CLAUDIANO FERREIRA DE MENEZES e SILAS FERREIRA DA SILVA.

CLAUDIANO respondeu às perguntas:

“MP: [após rememorar os fatos descritos na denúncia] o senhor trabalhou nessa investigação?

T: Na época dos fatos eu estava lotado na delegacia de Araputanga, logo que aconteceu a chacina na fazenda do sr. GERALDO PILATI, na Vila Cardoso, onde foram encontrados três corpos, diante desse fato iniciamos as investigações.

MP: Quem acionou a Polícia Civil?

T: Os policiais militares do GEFRON.

MP: Eles já sabiam que tinha três corpos lá?

T: Sim, eles fizeram o primeiro atendimento e logo comunicaram a Polícia Civil.

MP: O senhor foi ao local?

T: Sim, no dia eu estava de plantão e fui lá, no local, fizemos todo o isolamento do local até começar a perícia.

MP: A perícia foi ao local nesse dia?

T: Sim.

MP: Nesse primeiro momento, os senhores começaram a investigar?

T: Então, doutora, as investigações começaram a surtir efeito depois, acho que uns dois dias depois foi encontrado um quarto corpo, dentro da mata, do UELTON; a partir daí, conseguimos entrar em contato com a família do UELTON; quem nos trouxe a luz dessas investigações e nos forneceu informações para poder chegar aos autores do delito foi justamente a mulher do UELTON; a mulher e a irmã dela; com as informações que ela nos forneceu, a gente conseguiu nortear as investigações até chegar nessas pessoas.

MP: O senhor se recorda do que a esposa falou?

T: Sim, ela disse que o grupo tentou se reunir numa terça-feira antes do fato, na cidade de Nova Lacerda, para poder vir para o ‘grilo da Cardoso’, porque sabiam que o proprietário da fazenda havia contratado segurança amadora, que eles chamam lá de guaxebas; eles tentaram reunir na terça, mas por um motivo alheio, não conseguiram; ela me disse, com bastante clareza, que ele entrou em contato com o DITO PRETO e o MARQUINHOS e combinaram de se encontrar e era pra descer pra Lacerda pra combinar como seriam as ações na fazenda.

MP: Ela disse que o UELTON, marido dela, entrou em contato com o DITO PRETO?

T: Isso, eles trocavam muitas ligações telefônicas, foi comprovado nos autos isso. Aí, por alguma razão, nesse dia não conseguiram ir para o grilo da Cardoso; eles se reuniam em Lacerda, no bar do NEGO BETO; tanto é que, logo depois que aconteceu esse fato, o bar fechou e não abriu mais. Mas aí ele não veio na terça, e ele falava bastante com ela sobre as ações que eles faziam lá na fazenda e outros grilos; eles participavam de vários grilos; na quinta-feira conseguiram se reunir, foram para Lacerda e na manhã da sexta-feira desceram para Porto Esperidião, no ‘grilo da Cardoso’, onde aconteceu o fato.

MP: O senhor sabe quantos guaxebas tinha no local?

T: Eram cinco, dois sobreviveram. Vitimaram três e o quarto foi justamente o UELTON, que era membro do bando.

MP: Esses três que morreram, o senhor chegou a ouvir as famílias?

T: Não, foram outros policiais que fizeram essa parte, eu fiz mais os trabalhos de campo.

MP: Então, depois que a esposa do UELTON delatou o BENEDITO, dentre outros integrantes do grupo, foi tomada alguma outra medida investigativa?

T: A gente direcionou as investigações, conseguimos várias informações sobre esse bando, sabíamos de várias outras ações que eles faziam; essas informações corroboraram outras, que a gente já tinha, sobre essa invasão; essa fazenda já está sendo vitimada por conflito agrário já tem muito tempo, estava muito depredada por outras ações desse bando, queimaram a sede, queimaram o curral, destruíram várias coisas na fazenda, tentando intimidar o fazendeiro para que ele abandonasse a área, uma série de ações anteriores a esse fato.

MP: E o senhor chegou a fazer diligências de campo, procurando informações com o pessoal da Vila Cardoso?

T: Sim, sim. Não só na Vila Cardoso, fizemos diligências em Lacerda, Nova Lacerda, Vila Bela, onde fomos colhendo informações e até boletins de ocorrências de outros processos, onde indicavam essas pessoas como autores de outras invasões, isso ajudou a alicerçar a investigação.

MP: O BENEDITO também?

T: Sempre foi mencionado, principalmente como chefe do bando.

MP: O UELTON também era mencionado nessas pesquisas?

T: O UELTON foi mencionado nessa aí e outras invasões na cidade de Nova Lacerda; ele era tido, no bando, como um dos mais corajosos que tinha, principalmente por enfrentamentos; se tivesse situações que tivesse que matar, ele era tido como um dos mais corajosos do bando, ele e o JUAREZ, os mais corajosos do bando.

MP: O senhor tomou conhecimento da interceptação telefônica?

T: Eu não participei ativamente, eu ficava sabendo dos interceptações por conta da gente comentar as investigações, mas eu não participei efetivamente.

MP: A respeito dos extratos reversos de ligações, o senhor tem conhecimento?

T: O que é mais impressionante destacar desses extratos, apesar de eu não ter participado ativamente, é que quando foram pedidas as quebras de sigilo, a gente conseguiu fazer umas observações, principalmente no dia do fato, onde percebeu-se que eles fizeram bastante contato nos dias anteriores e, no dia do fato, as ERB’s [estações rádio-base] se reuniram em Lacerda; eles eram de várias cidades da região, mas no dia do fato as ERB’s desses telefones que foram interceptados estavam na cidade de Lacerda.

MP: Do BENEDITO também?

T: Não consigo determinar, mas os telefones estão nos autos; o UELTON, certeza... o UELTON, o JUAREZ, a maioria deles ali.

MP: O senhor sabe descrever qual seria a participação de cada um? O acusado de hoje, BENEDITO PEREIRA MARQUES, conhecido como DITO PRETO?

T: DITO PRETO era tido como um dos organizadores dessas ações, um dos patrocinadores, conseguia angariar armamento com o conhecimento que ele tinha com outros partícipes na área, as informações que nos chegavam era que ele era um dos membros mais ativos e tinha função de liderança.

MP: Chegaram a ver a vida dele, o dia a dia?

T: Foi levantado nos autos.

MP: O senhor se recorda?

T: Não.

[...]

MP: O JUAREZ também era proprietário das armas utilizadas no grilo?

T: Das informações que nos chegaram – quem forneceu essas informações foi a ROSEMARI, mulher do UELTON – o UELTON tinha confidenciado para ela que o JUAREZ tinha parte dessas armas, eram de propriedade dele, e o UELTON era o responsável por guardar essas armas, porque nem o bando confiava neles, tanto é que ele ficava responsável pelas armas, mas nem falava para o bando onde ele guardava. Eles tinham medo deles mesmo, porque uma hora ou outra eles podiam fazer o que eles chamam de ‘arroxo’, pegar e furtar essas armas que eram do próprio bando, então sempre escondiam em um ou outro local, mas confidenciava essa situação para a mulher dele, justamente para a segurança dele; o que chegou é que JUAREZ é quem corria atrás para conseguir parte dessas armas.

[...]

MP: As investigações chegaram a apontar se o DITO PRETO estava no local do fato, no local do homicídio?

T: Determinar, certinho, com clareza, na hora do homicídio, a gente não conseguiu; mas principalmente com as informações das ERB’s, é certo que eles se reuniram em Pontes e Lacerda no dia do fato e de repente essas ERB’s sumiram, voltando a aparecer um tempo depois que aconteceu o crime.

MP: De Pontes e Lacerda até a fazenda, quanto tempo se gasta?

T: Uma hora e meia, duas horas, é o tempo até lá. A quilometragem certa eu não sei.

MP: O que foi apurado acerca do modus operandi do grupo nas invasões?

T: A gente conseguiu apurar em Nova Lacerda, Comodoro, Pontes e Lacerda e principalmente nessa de Porto Esperidião, era sempre o mesmo modus operandi, eles entravam na fazenda depredando equipamentos e fazendo inscrições com tinta vermelha de palavras de ameaças, matavam animais, queimavam prédios das fazendas, principalmente para intimidar os fazendeiros.

[...]

MP: E a respeito das ameaças que foram feitas contra o senhor, contra o delegado e contra a juíza?

T: Na verdade as ameaças foram contra mim e a juíza que estava à frente do processo na época, a Dra. EDNA; recebemos a informação que eles estavam arquitetando para vitimar-nos, tanto eu quanto ela; aí começou as investigações para conter essa ação e foi trazido até nós que eles estariam contratando pistoleiros na cidade de Lacerda; em uma das reuniões do bando em Lacerda um dos integrantes do bando falou: ‘não precisa contratar, se for essa quantia que vai pagar, eu pego o caso pra fazer; eles fizeram incursões na região, em Porto Esperidião, eu descobri que eles foram lá, ficaram no hotel, pra ver qual era a nossa rotina, tanto a minha quanto a da juíza; tanto é que ela estava em Mirassol e eles foram para Mirassol, para estudar a rotina dela; aí, não sei ao certo quando, mas um tempo depois chegou a informação que eles desistiram, talvez por conta de a gente estar sabendo o que eles iam fazer.

MP: Isso foi logo depois do crime?

T: Não, um tempo depois, porque as investigações levaram um tempo, mas tem nos autos os relatórios, tem tudo.

MP: O senhor sabe se o DITO PRETO, pessoalmente, participou disso?

T: Não sei, não.

MP: Ou se foi ele que mandou identificar a rotina do senhor e da juíza?

T: Não, não sei.

MP: Quem seria o sujeito que estava cuidando dos senhores?

T: Esqueci o nome, agora.

MP: Sem mais perguntas.

J: A defesa com a palavra.

Adv.: Sem perguntas.

J: Sem perguntas por parte do juízo. Senhores jurados, alguma pergunta? [Silêncio]. Encerrado.”

SILAS reiterou, na sessão plenária, as declarações prestadas na primeira fase judicial, esclarecendo que as investigações tomaram corpo a partir da localização e identificação do cadáver de UELTON, seguindo com a quebra dos sigilos telefônicos dos envolvidos nas grilagens, cujos números foram fornecidos pela viúva ROSEMARI.

No extrato reverso, foram identificadas ligações entre UELTON com DITO PRETO e JUAREZ
no dia do crime
. Acrescentou que os telefones dos três estavam localizados nas ERB’s [estações rádio-base] de Pontes e Lacerda e posteriormente ficaram
“fora do ar quase o dia todo”
, porque na região de Vila Cardoso não há sinal de telefonia celular.

Questionado pela Promotora de Justiça, respondeu que o tempo em que os referidos telefones permaneceram sem sinal é compatível com o deslocamento de Pontes e Lacerda até a Fazenda Novo Bom Jesus e retorno.

Indagado acerca da morte de UELTON, relatou que ROSEMARI informou que seu marido
“tinha problema com o JUAREZ”
.

Por fim, quando perguntado pela defesa do apelante, narrou que as pessoas que apontaram DITO PRETO como um dos autores do crime temiam por suas vidas, apontando-o como uma pessoa violenta, recusando-se a prestarem declarações formais. Acresceu que acreditava que DITO PRETO
“devia estar na fazenda no momento do crime, pois era o chefe do grupo, segundo ROSEMARI, mas não pode afirmar, porque não estava lá”
.

Interrogado, BENEDITO negou qualquer participação nos crimes pelos quais foi denunciado e pronunciado. Afirmou residir em Sapezal desde o ano de 2004, onde possui um restaurante, juntamente com sua esposa. Esclareceu que
“vinha em Pontes e Lacerda a cada noventa dias para ver a mãe, que é muito doente, e só”
.

“Juíza: [após ler a denúncia] O que o senhor tem a dizer a respeito?

R: Não é verdade, eu nem conheço essa região, nunca andei pra esse lado. Porto Esperidião nunca entrei nem pra beber um copo de água, conheço a placa na BR, passando pra ir pra Goiás, aí eu conheço. Só conheço Pontes e Lacerda e Comodoro, desde que eu vim de Goiás, em 1994.

J: Então o senhor nunca colocou seus pés em Porto Esperidião?

R: Nunca, nunca.

J: Mas em Pontes e Lacerda sim?

R: Pontes e Lacerda eu já morei lá. Mudei no final de 2003 para 2004 para Sapezal e moro lá até hoje.

J: Pontes e Lacerda é perto de Porto Esperidião?

R: Não sei. Eu considero que eu tô preso por boato, essa muié aí mesmo eu nunca vi ela, não conheço ela.

J: Seu apelido é DITO PRETO?

R: É.

J: Tem mais alguém ali na região com o apelido de DITO PRETO?

R: Que eu sei, não.

J: O senhor era temido lá na região?

R: Nunca, tô ouvindo falar isso agora, toda vida eu trabalhei, tirava lasca de cerca, essas coisas que eu faço, trabalhar com máquina de esteira em fazenda.

J: Que tipo de relacionamento o senhor tem com o DONIZETE e o MARQUINHOS?

R: São meus irmãos.

J: E o JUAREZ?

R: O JUAREZ eu conheço só por telefone, nunca conversei; eu tirava madeira na região, pegava gente trabalhar, aí os caras me deu esse telefone, as ligações que tem é só isso aí.

J: O JUAREZ ligou para o senhor, então?

R: Não, eu que liguei pra ele.

J: Para o fim de?

R: De tiração de uma madeira, no Rio Novo, ele mexe com motosserra.

J: O senhor ia contratar ele pra fazer serviço para o senhor?

R: Isso, tirar lasca de cerca.

J: E ele foi fazer?

R: Não, não deu certo, ele não foi, eu nunca mais liguei pra ele. Aí saiu essa conversa.

J: O senhor nunca conversou com ele?

R: Pessoalmente, nunca.

J: O JUAREZ não ligou para o senhor, então?

R: Não, eu que liguei pra ele. Que eu me lembro, uma vez eu liguei. A pessoa passou o telefone dele pra mim.

J: Essa conversa demorou quanto tempo?

R: Foi rapidinho, ele falou que não podia ir...

J: Que horário o senhor ligou pra ele?

R: Eu não lembro, faz tempo isso, na parte da manhã, eu não sei. [...] Esse UELTON e essa mulher dele eu nunca vi; falar a verdade, desse grupo aí, que eu conheço e já conversei, porque ele era candidato a vereador e foi lá em casa pedir voto, foi o NOZINHO, esse eu conheço. Conversei com ele umas duas ou três vezes, ele era vereador em Nova Lacerda.

J: Isso antes ou depois do senhor mudar pra Sapezal?

R: Não, antes eu conversava com ele, depois eu conversava, porque ele saiu candidato a vereador, né.

J: E o NEGO BETO?

R: Esse eu conheço ele, dono de uma padaria lá na Vila Nova, sempre ia na padaria dele comprar pão, ele não tem envolvimento com essas coisas, não. [...]

J: Por que, então, o senhor acha que o senhor foi envolvido nisso?

R: Doutora, a passagem que eu tive, por problema de terra, foi lá em Vila Bela; foi lá, resolveu, era terra do INCRA, devolveu pra muié, foi isso aí. Nunca fui intimado, eu moro em frente à BR, atendo todo mundo, nunca soube disso aí; quando eu soube da notícia que eu tava envolvido, eu corri para o meu advogado. Uma semana depois que aconteceu, eu fui pra Pontes e Lacerda e pegou o advogado, tal de Dr. Valdecir Lelis, falei: ‘doutor, eu quero me apresentar lá no Porto, porque tem um boato ‘assim assim’ no meu nome; ele falou: ‘eu vou lá ver para você’; eu fiquei na casa da minha mãe, ele foi lá e falou: ‘lá não adianta você ir, que você vai ficar preso, então continua trabalhando que eu vou quebrar sua preventiva’; eu falei: ‘não doutor, eu quero me apresentar’; ‘eu não te apresento, pode ir trabalhar’; aí eu continuei trabalhando e nada. Fui preso em 2016, o mandado saiu em 2013 e ele nunca me apresentou [...]

J: Onde o senhor estava no dia 14/09/2012? O senhor não estava na Fazenda Novo Bom Jesus?

R: Não, não.

J: Onde o senhor estava?

R: Em Sapezal.

J: Fazendo o que?

R: Em casa.

J: Nove horas da manhã?

R: Aham, trabalhava de servente de pedreiro na rua. O rapaz que eu trabalhava com ele fez uma declaração, mandou para o advogado. Eu tenho testemunha, tava trabalhando na rua.

J: Em alguma obra?

R: Construção da New Holland, barracão.

J: E foi feita uma declaração que o senhor estava, nesse dia, nesse local?

R: Que eu trabalhava com ele.

J: Mas não falou que nesse dia o senhor estava trabalhando não, né? Só falou que o senhor trabalhava?

R: Aí eu não sei doutora, se ele fez assim.

J: Quem é esse homem?

R: Um tal de ARLINDO.

J: E por que ele não está aqui, para prestar depoimento, se o senhor estava trabalhando com ele?

R: Tem cinco testemunhas de defesa, mas não tem nenhuma aqui. Mas eu saía de lá a cada noventa dias, pra visitar minha mãe, aqui em Lacerda, que ela ficou sozinha, meu pai faleceu em 2008, com câncer, em Barretos. Aí eu vinha ver minha mãe a cada noventa dias, as testemunhas minhas de defesa tudo sabe disso.

[...]

J: E o telefone que o senhor tinha na época, o senhor lembra o número?

R: Não lembro.

[...]

J: Então isso aqui tudo foi uma armação para o senhor?

R: Com certeza, foi.

J: Mas por que essa mulher ia inventar isso?

R: Isso que eu não sei doutora, porque eu tenho prova de onde eu tava.

J: Quem matou o marido dela?

R: Eu não sei, não conhecia ele.

[...]

MP: O senhor conhecia ou não o UELTON, o rapaz que morreu lá na fazenda?

R: Não conhecia. Conheci por telefone, conheci através do JUAREZ; um dia apareceu um corretor, eu tava querendo comprar uma caminhonete, ele falou: ‘eu sei de um cara lá em Nova Lacerda que tem uma caminhonete pra vender’; eu falei: ‘tô precisando, ela serve pra mim carregar lasca de cerca’; aí eu entrei em contato com o UELTON, eu tinha uma moto, queria trocar na caminhonete e voltar a diferença; ele falou: ‘minha caminhonete é gasolina, assim assim’; aí eu falei: ‘pra mim não serve, eu tô precisando a diesel’; aí não deu certo. Nóis teve uma conversa duas ou três vezes por telefone. Eu nem sabia que ele tinha envolvimento com negócio de grilagem de terra; foi o NOZINHO, que era vereador em Nova Lacerda, que passou pra mim.

MP: O senhor sabe falar quando foi isso?

R: Não sei se foi final de 2011, uma coisa assim.

MP: Não foi final de 2012?

R: Não, final não, acho que foi 2012.

MP: Aqui tem registros de 29 [vinte nove] ligações entre o senhor e ele, no período de 1º de agosto até o dia que ele morreu, 14/09/2012. A esposa dele falou que, no dia 11/09, o senhor ligou para o UELTON e determinou que ele fosse lá para o grilo da Cardoso verificar se tinha segurança armado lá, e tem essa ligação aqui, do senhor ligando pra ele, 11/09/2012, oito da manhã, quarenta e sete segundos.

R: Mas aí tá falando o que era pra ele fazer?

MP: A mulher dele que falou.

R: Não, eu só ligava pra ele sobre esse negócio aí, doutora, nada sobre grilagem, eu nem sabia que ele mexia com essas coisas.

MP: Então qual foi o teor dessa ligação, dia 11/09, as 8h00?

R: Não lembro doutora, porque eu já liguei pra ele, mas negócio de terra, não.

MP: Aí consta aqui, BENEDITO, que às 8h03 ele ligou para o senhor e falaram mais quarenta e cinco segundos. O senhor ligou para ele, passou três minutos, ele ligou de novo para o senhor.

R: Eu lembro que eu liguei pra ele, o NOZINHO que passou o número do telefone dele pra mim, eu não tinha nem conhecimento com ele.

MP: Mas foi na véspera do crime. O senhor não sabe dizer o conteúdo dessa conversa?

R: Não, não. E outra, doutora, se eu liguei também, eu nem sabia que ele mexia com esse negócio. Eu ligava, sim, pra ele, porque ele falou que ia ficar encarregado de arrumar uma caminhonete boa pra mim, ele era marreteiro, corretor, era moto-táxi na cidade, isso ele me falou no telefone. Eu nem carro tinha, tava de moto, eu vinha de van. Aí ele falou: ‘quando você chegar me liga, eu tenho moto-táxi’, conversava com ele só isso aí.

MP: A mulher falou que o senhor adiou e, no dia 13/09, o senhor fez contato com ele. No dia 13/09 tem uma ligação dele para o senhor às 14h28, conversaram quarenta e cinco segundos.

R: Da tarde?

MP: É, na véspera do crime.

R: Mas não fala o que era?

MP: Não.

R: Ah, bom. Que eu liguei pra ele uns dias antes eu liguei, mas se ele ligou eu não lembro, mas deve ser dessa posição aí.

MP: Aí, ainda na véspera do crime, depois das sete da noite, consta que o senhor ligou mais duas vezes pra ele. E um detalhe, quando ele ligou para o senhor quase duas e meia da tarde, ele estava em Conquista d’Oeste e depois, quando o senhor ligou pra ele à noite, na véspera do crime, ele já estava em Pontes e Lacerda. O que foi tratado aqui, à noite?

R: Não sei. [...]

MP: Aí, depois, consta que ele ligou mais duas vezes para o senhor, às 20h04 e 20h09, chamadas de mais de um minuto.

R: Eu não lembro. Lembro de ter ligado umas três vezes.

MP: Aí, BENEDITO, o crime foi dia 14/09/2012, depois das oito e meia da manhã. Tem uma ligação do UELTON para o senhor às 5h38 da manhã, lá da rodovia de Pontes e Lacerda, ou seja, indo lá para Pontes e Lacerda. O que ele falou para o senhor?

R: Eu não lembro desse telefone, não.

MP: A ligação foi completada, falaram dezenove segundos de conversa. Ele ligou para o senhor para que?

R: Não lembro disso, não. Só lembro que ele ligava pra mim a respeito do negócio da caminhonete.

MP: Mas essa, quase cinco e quarenta da manhã, ele indo lá para o grilo, o senhor não sabe?

R: Não, não... se ele ligou, eu não sei.

MP: O JUAREZ o senhor conhecia? Da outra vez que o senhor foi ouvido, o senhor falou que não conhecia ninguém.

R: Da outra vez eu falei que não conhecia porque nunca sentei de frente com ele, aí eu falei ‘não conheço essa pessoa’; eu lembro de ter ligado pra ele, mas me perguntou se eu conhecia, aí eu falei ‘não conheço’. Conheço só o NOZINHO.

MP: Quando o senhor foi ouvido lá em Cuiabá o senhor disse que não conhecia ninguém, só seus irmãos. Então o senhor queria dizer que não conhecia pessoalmente?

R: Pessoalmente, o NOZINHO eu conheço pessoalmente.

MP: Na véspera do crime, dia 13/09/2012, às 7h49 o senhor ligou para o JUAREZ, que também é acusado aqui no processo. O que foi essa conversa com o JUAREZ?

R: Eu não lembro de ter ligado.

MP: Tem outra ligação, uma às 7h49 e outra às 9h44, do senhor para o JUAREZ. Não lembra?

R: Não.

MP: No período total, de 01/08/2012 até 06/10/2012, em relação ao JUAREZ, consta que os senhores trocaram 38 [trinta e oito] ligações. Quando o senhor foi ouvido pela juíza, se eu não estou enganada, o senhor disse que ligou pra ele só uma vez?

R: Isso, só que toda vez que eu ligava pra ele era a respeito disso aí, porque ele mexia com madeira, né.

MP: O senhor lembra de uma, e as outras trinta e sete?

R: Eu não lembro dessas ligações.

MP: Tem na véspera do crime, no dia 13/09, o JUAREZ ligou para o UELTON também, 5h37 da manhã; desde 4h58 o JUAREZ ligando para o UELTON; aí o JUAREZ ficou fora de área, o telefone dele ficou na caixa postal desde esse horário e a próxima ligação que ele recebeu foi 13h24. Ai, no dia do crime, 14/09/2012, tem o senhor ligando para o JUAREZ às nove da noite, 21h03. Conversaram por quarenta e três segundos. Não lembra também?

R: Não, lembro não... doutora, que número é esse telefone?

MP: O dele?

R: Não, o meu.

MP: O do senhor é (65)9988-2126.

R: Esse telefone aí não é meu não, pode ser que era do meu irmão. O meu é 9902-1067.

MP: O senhor falou pra juíza que não lembrava seu telefone.

R: É que agora eu tô tentando lembrar, né.

MP: E o relatório da perícia diz que esse estava cadastrado no nome do senhor, na operadora Vivo. [...]

R: Eu falo assim porque, nossa, eu não lembro desse tanto de ligação, não.

MP: A esposa do senhor chama NEUZA?

R: NEUZA.

MP: Aqui diz que o senhor e a NEUZA usavam esse número.

R: Ela tem o telefone dela. Não lembro, não. O que eu sei mesmo é só isso que eu falei. [...] Esse UELTON mesmo eu nunca vi, conversei com ele umas três ou quatro vezes, como eu falei, mas a respeito desse negócio, mas conhecer pessoalmente só o NOZINHO, o NEGO BETO e os dois irmãos meus.

MP: O senhor falava com o NEGO BETO?

R: Fala por telefone, falava pessoalmente, só que não envolvendo esse tipo de coisa aí, não.

MP: O senhor sabia que o NOZINHO tem envolvimento com falsificação de escrituras públicas?

R: O pessoal fala muito isso aí, só que eu não tenho certeza, eu tinha conhecimento dele como vereador, fazendo campanha, ele pedia voto.

MP: E ele era grileiro?

R: Pessoal fala que é, né.

MP: E o UELTON?

R: Pessoal fala, né, mas eu não tenho envolvimento com esse povo, não. [...]

MP: Sem perguntas.

Adv.: Sem perguntas.

J: Senhores jurados, alguma indagação ao réu? [sem manifestação do júri]”
.

Apesar de a combativa defesa do apelante sustentar que
“não há provas”
que sustentem a condenação dele, pugnando pela anulação do julgamento, não é o que se vê dos autos.

BENEDITO negou a autoria dos crimes alegando que estava em Sapezal no dia do crime, e que não tinha nenhuma ligação com os envolvidos na “grilagem” da Fazenda Novo Bom Jesus.

No entanto, não foram ouvidas as testemunhas que ele alegou possuir, que comprovariam o seu álibi.

MÁRCIO SCHLEE GOMES, doutrinando sobre o interrogatório do réu no crime de homicídio, pontua o seguinte:

“[...] a apuração da autoria é tarefa que deve ser meticulosamente realizada, observando-se clara dificuldade em muitos casos de homicídios cometidos sem a presença de testemunhas, sejam casos passionais, sejam casos ligados ao crime organizado (máfia, traficantes de drogas, crimes financeiros).

Necessária, em tais situações, a reconstrução do fato em seus mínimos detalhes, por dados indiretos que vão sendo comprovados e que, caso atinjam um grau de credibilidade suficiente e inabalável, podem derrubar o silêncio ou o álibi apresentado pelo acusado, podendo ensejar a condenação.

O interrogatório do acusado, nesse contexto, ganha relevância, pois em relação à autoria, a versão que apresentará sua defesa, desde a confissão até uma negativa expressada por um álibi, será pormenorizadamente confrontada com as outras provas existentes nos autos de um processo, sobretudo, em casos de homicídio, onde as questões psicológicas ligadas à motivação e também à forma de execução do delito assumem especial importância.

Assim, em inúmeros casos de homicídios, apresentava a negativa de autoria pela defesa, muitas vezes com a alegação de um álibi pelo réu, em seu interrogatório, surge uma evidente necessidade de investigação detalhada de fatos indiretos (caso inexistente qualquer prova indireta da autoria) para buscar o revide a essa tese e a verificação de sua veracidade.

[...] Se o réu tem direito ao silêncio conforme expressa redação do art. 61, nº 1, ‘d’, do CPP português, caso sustente uma versão dos fatos, negando a prática delitiva, será, obviamente, confrontado com os demais elementos de prova do processo. A credibilidade de sua versão ou, ao contrário, sua mentira ou dissimulação poderá, em um processo indiciário, assumir grande relevância.

[...] Em face disso, de muitos homicídios cometidos sem testemunhas, planejados por antecipação, premeditadamente, agindo o autor do crime com o intuito de garantir sua impunidade, deve o Estado buscar a coleta de todas as provas possíveis a identificar a autoria, socorrendo-se, em caso de um acervo formado por indícios, também da psicologia judiciária para a abordagem de todo o contexto probatório, desde o estudo das declarações do réu e testemunhas, mas, inclusive, da lógica que se extrai da prova pericial, documental, dados relevantes para a solução do crime.” [A Prova Indiciária no Crime de Homicídio, Ed. Livraria do Advogado, 2016, págs. 42/46].

Nesse contexto,
as testemunhas
ouvidas em plenário apresentaram a cronologia dos fatos e detalharam a apuração realizada na fase investigativa, esclarecendo que, devido à violência empregada pelo grupo de grileiros, as pessoas da localidade se recusaram a prestar declarações formais, contudo, forneceram elementos que permitiram apurar a autoria dos crimes ocorridos na Fazenda Novo Bom Jesus em 14/09/2012, imputando a BENEDITO a posição de líder e responsável por orquestrar a atuação do grupo nas invasões que realizavam.

A
prova documental
, consistente na interceptação telefônica e nos extratos reversos fornecidos pelas operadoras de telefonia, por seu turno, corroboram a prova testemunhal e deixam à deriva a solitária negativa de autoria de BENEDITO, pois demonstram intenso fluxo de ligações entre ele e os demais membros do grupo, notadamente nos dias que antecederam a chacina no
“grilo da Cardoso”
.

O Código de Processo Penal, em seu art. 239, define indício:

“Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”.

Vale lembrar que o art. 157 do CPP contemplou o princípio da livre apreciação das provas, de modo que a prova indiciária está equiparada a qualquer outra. Assim, a veracidade de cada uma delas não deve ser analisada de forma fragmentada, mas dentro do conjunto dos elementos de convicção amealhados ao longo da instrução processual.

Mais uma vez, valho-me das lições de MÁRCIO SCHLEE GOMES:

“Os pressupostos de validade e fundamentação garantem, formalmente, a legitimidade da decisão.

[...] E, nesse aspecto, que chamamos de legitimidade material da decisão, advém do ponto que une a formação da convicção por uma qualidade e quantidade de prova baseada em indícios que tenha o condão de:

a) ser considerada a ‘história’ que, pelo conteúdo da prova produzida, ou seja, pela força dos indícios, é a ‘verdadeira’, no sentido de verdade ‘processual’ que se pode contar no processo, conforme já se destacou, nos mais diversos países europeus e, inclusive, no direito anglo-americano;

b) pela análise dos indícios, verifica-se que, por uma probabilidade lógica ou indutiva, estes assumem uma alta força probante e que demonstra a ocorrência dos fatos nos termos afirmados na hipótese, em que o grau de probabilidade (de regra, não matemática) é tão elevado que afaste outras possibilidades ou hipóteses, obtendo-se apenas aquela determinada conclusão.

[...] Como salienta Stein, o ‘peso da prova’ (weight of evidence) deve estar relacionado com o grau de probabilidade de afirmação de determinada versão, em que os argumentos emprestam uma particular característica e força a uma conclusão.

Desse modo, se os indícios cercam o acusado, apontando-o como autor do crime, é inegável ser plenamente possível a conclusão de que deva ser condenado, com base nessa prova indiciária.

Nesse passo, Greenstein desenvolve a ideia de ser totalmente inaceitável e errada a concepção de maior valor da prova direta. A prova formada por indícios, diante de seu acabamento lógico, se estiver delineada em diversas circunstâncias que cerca a hipótese que se busca defender, não há motivos para não se concluir no sentido apontado pelos indícios” [ob. cit, págs. 210/211].

Assim, se a prova indiciária, corroborada pela prova documental e testemunhal produzida, permite um
“juízo de certeza”
ao julgador, resta afastada a tese de que a condenação contraria a prova dos autos.

Não se deve esquecer que, ao juiz leigo, interessa não a
espécie
de prova produzida, mas a
confiabilidade
dela, quando baseada em elementos seguros e firmes que os induza a crer que o acusado é o autor dos crimes que lhe foram imputados, como ocorreu no caso em julgamento.

Portanto, inexistindo tarifação de provas e sendo o júri popular guiado pela íntima convicção, é descabida a alegação de
“inexistência de provas para a condenação”
, razão pela qual a manutenção da condenação se impõe.

O que se vê é a existência de duas teses antagônicas, uma respaldada nas provas indiciárias, documentais e testemunhais, e a outra alegada pelo réu, de negativa de autoria, com baixa densidade probatória. Das duas, o Tribunal do Júri optou por aquela que incrimina o apelante.

Assim, embora a decisão não tenha sido aquela pretendida pela defesa, não se pode dizer que a decisão dos jurados está em dissonância com as provas dos autos, uma vez que tem abrigo nas provas colacionadas nos autos, inclusive as indiciárias.

Segundo NUCCI,
“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Exemplo disso seria a anulação do julgamento porque o Conselho de Sentença considerou fútil o crime, motivo do crime. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto.
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
[Código de Processo Penal Comentado, 11ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032]
.

Vale dizer: se apresentadas
duas versões
durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Cito precedentes deste Sodalício:

“[...] Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo acervo probatório. A soberania dos veredictos deve ser mantida, em razão de não ter sido demonstrada desarmonia entre a sua decisão e o conjunto probatório e o fato dos jurados não terem acolhido as versões da defesa, por si só, não motiva a reforma [...]” (TJMT, Ap. 167661/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“[...] Não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente [...]” (TJMT, Ap. 166155/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

“[...] De acordo com o art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, encartado no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna” (TJMT, Ap. 71013/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016).

“[...] Não há que falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal [...]” (TJMT, Ap. 19434/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 22/02/2016).

Sobre a soberania dos vereditos e a necessidade de seu prestígio, incide sobre o caso a Súmula 28 do STF,
verbis
:

"
A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório
, nunca aquela que opta por uma das versões existentes."

No mesmo sentido, colhe-se da doutrina penalista:

"Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão" [Júlio Fabrinni Mirabete - Código de Processo Penal Interpretado, 5ª ed., p. 751].

A razão de assim ser é que prevalece no júri o sistema da
íntima convicção,
em que
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
(Hélio Tornaghi. Código de Processo Penal. 7ª ed. São Paulo, Saraiva, 1990, v. 1, p. 274), ou seja, os jurados decidem
ex informata conscientia,
valendo-se das provas expostas na Sessão de Julgamento, só se podendo nulificar a decisão quando ela for
manifesta
e
escandalosamente
divergente do arcabouço probatório, o que não é a hipótese dos autos.

Assim, deve ser mantida a decisão soberana dos jurados, pois as provas acostadas no caderno processual são hábeis para embasar o veredito do Conselho de Sentença. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - NULIDADE - JÚRI -
JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS DOS AUTOS – PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO -
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - QUALIFICADORAS CARACTERIZADAS E RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – APOIO EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS - QUALIDADE DO VEREDICTO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - SOBERANIA - CF, ART. 5º, XXXVIII, “C” – APELO DESPROVIDO. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciado do acervo probatório existente no processo.
É acertado o reconhecimento das qualificadoras de motivo fútil e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, de acordo com a prova produzida nos autos, não sendo, portanto, admitida a sua exclusão
. (Ap 126703/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 09/09/2014).

Em relação ao pedido de reconhecimento do concurso formal de crimes [art. 70, CP], observo que, com base no conjunto probatório, o Conselho de Sentença condenou BENEDITO pelo triplo homicídio qualificado, contra as vítimas ANTÔNIO, ARLINDO e SEBASTIÃO, absolvendo-o em relação à morte do comparsa UELTON.

Ao dosar a pena, o magistrado sentenciante houve por bem aplicar a regra contida no art. 69 do CP, reconhecendo a existência de concurso material entre os delitos, motivo da insurgência recursal.

Verifico que
ficou evidenciado, na espécie, a existência de
desígnios autônomos
em relação a cada vítima, ou seja, os resultados típicos produzidos implicaram no cometimento de crimes distintos, tendo em vista o dolo do agente em matar cada um dos funcionários da Fazenda Novo Bom Jesus.

As vítimas foram executadas com diversos disparos de arma de fogo, inclusive de grosso calibre, como atestam os laudos periciais, em nítida execução sumária de cada um deles.

Não se olvida, entretanto, que foram três crimes da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, de modo que
“os subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro”
, na dicção do parágrafo único do art. 71 do Código Penal.

Nesse sentido, a Corte Maior, sob a Relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO, ao julgar o HC nº 77.786-9/RJ, que tratava da
“Chacina de Vigário Geral”
assim decidiu:

[...] CONTINUIDADE DELITIVA - PARÂMETROS.
Ante os pressupostos objetivos do artigo 71 do Código Penal - prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras circunstâncias próximas - impõe-se a unificação das penas mediante o instituto da continuidade delitiva
. Repercussão do crime no meio social - de que é exemplo o caso da denominada "Chacina de Vigário Geral" - não compõe o arcabouço normativo regedor da matéria, muito menos a ponto de obstaculizar a aplicação do preceito pertinente. [2ª Turma, publicado em 02/02/2001].

Destaco do voto:

“[...] atente-se para a irrelevância da gravidade dos crimes cometidos. Aliás, a gradação maior apenas conduz a rigor na aplicação das normas de regência, não autorizando o órgão investido do ofício judicante a substituir-se ao legislador.

[...] Está-se diante de apenação que, tendo em vista o número de ano, gera grande perplexidade.
De qualquer maneira, foram cometidos, em madrugada única e na favela de Vigário Geral, vinte e um homicídios consumados e quatro tentados. As balizas objetivas e subjetivas da ação penal, tal como retratadas pelo Estado-Acusador, revelam, a mais não poder, o atendimento dos requisitos do art. 71 do Código Penal
[...]” [destaquei]

Portanto, deve ser afastado o concurso material, em razão da existência de
continuidade delitiva
.

No tocante à pena fixada, ela foi a mesma nos três homicídios, qual seja, 16 [dezesseis] anos, 9 [nove] meses e 18 [dezoito] dias de reclusão para cada um deles.

O apelante almeja a redução da reprimenda basilar ao mínimo legal.

Na primeira etapa dosimétrica, a Juíza Presidente do Júri negativou as circunstâncias do crime, utilizando o concurso de agentes para exasperar a pena-base em 1/6 [um sexto], fixando-a em 14 [quatorze] anos, o que tem respaldo na jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 7. Nos moldes da jurisprudência desta Corte,
"no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial"
(AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017). 8. No caso,
considerando se tratar de homicídio duplamente qualificado, remanesce uma qualificadora ser sopesada na primeira fase da dosimetria, a título de circunstâncias do crime
, ficando mantida a pena-base acima do mínimo legal. [...] [PExt no HC 542.909/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020].

Reconhecida a existência de crime continuado, incide a regra do parágrafo único do art. 71 do CP,
in litteris
:

Art. 71. [...]

Parágrafo único. Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade, bem como os motivos e
as circunstâncias
,
aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas
, ou a mais grave, se diversas,
até o triplo
, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

Sopesando os vetores preconizados no referido dispositivo legal, reputo necessário e suficiente o aumento da pena no dobro,
fixando a pena final pelos três crimes de homicídio triplamente qualificado em 33 [trinta e três] anos, 7 [sete] meses e 6 [seis] dias de reclusão
.

Quanto à pena pelo crime de associação criminosa, o apelante sustenta que a magistrada não apontou o critério utilizado na exasperação da pena-base, e ainda, repetiu os mesmos argumentos na segunda e terceira fases, o que caracterizaria o
bis in idem
.

Pois bem.

Na
primeira etapa
, a negativação decorreu das
consequências do crime
,
“uma vez que o réu causou a morte de três pessoas”
.

Na
fase intermediária
, incidiu a
agravante da reincidência
.

Por fim, aplicou-se a
causa de aumento
prevista no parágrafo único do art. 288 do CPP, por se tratar de
associação armada
.

Ao contrário do que se afirmou no apelo, a reprimenda basilar foi idoneamente desvalorada e não ocorreu o alegado
bis in idem
, razão pela qual mantenho a pena tal como fixada.

Por derradeiro, o apelante pede o reconhecimento da prescrição em relação aos crimes de associação criminosa [art. 288, parágrafo único, do CP] e esbulho possessório [art. 161, § º, II, do CP].

De acordo com a regra do art. 119 do CP, a prescrição deve ser calculada em relação a cada uma das infrações penais.

Quanto ao esbulho sucessório, a pena aplicada foi de 3 [três] meses de detenção, de modo que o prazo prescricional é de 4 [quatro] anos, em razão da reincidência de BENEDITO [art. 109, VI, c/c art. 110,
caput
, ambos do CP].

Em relação à associação criminosa, a reprimenda foi fixada em 2 [dois] anos de reclusão. Em razão da reincidência, o prazo prescricional é de 5 [cinco] anos e 4 [quatro] meses.

Dito isso, verifico que entre o recebimento de denúncia em 22/01/2013 até a pronúncia, no dia 19/04/2018, transcorreram 5 [cinco] anos, 2 [dois] meses e 27 [vinte sete] dias, sem qualquer interrupção.

Desse modo, como bem observado nas contrarrazões e no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal do crime de esbulho possessório, mas não para a associação criminosa.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar suscitada
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação vertido por BENEDITO PEREIRA MARQUES, apenas para reconhecer a
prescrição do delito de esbulho possessório
e a
incidência da continuidade delitiva entre os 3 [três] crimes de homicídio qualificado
, redimensionando a pena para
35 [trinta e cinco] anos, 7 [sete] meses e 6 [seis] dias de reclusão
, mantida, no mais, a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021